Tribunal: CARF
Processo: 15586.720440/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720440/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PARATI CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA
PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas
pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720440/2014-24
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Vitória/ES no 73, de
27.09.2014, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl. 229:
Art. 1o Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES
NACIONAL em virtude do quadro societário da empresa PARATI CONFECÇÕES
LTDA EPP, CNPJ no. 08.052.718/0001-33, ter sido formado por interpostas pessoas,
conforme disposto na Representação Fiscal lavrada em 24 de setembro de 2014,
constante no Processo Administrativo no 15586-720.440/2014-24.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES NACIONAL produzirá efeitos a partir de
01/01/2011, de acordo com o § 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Art. 3o Da presente exclusão caberá ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste Ato, manifestar sua inconformidade relativamente ao
procedimento acima junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, assegurando
assim o contraditório e ampla defesa, observada a legislação relativa ao Processo
Administrativo Fiscal da União de que trata o Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-72.084, de 19.04.2016, e-fls. 260-270:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal,
está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas
em direito e solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Quando ocorrer constituição de empresas por interpostas pessoas, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo
regime diferenciado pelos próximos três anos-calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.05.2015, e-fl. 273, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.05.206, e-fls. 277-291, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito, aduz que:
AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Conforme demonstrou a Recorrente em sua peça de manifestação de
inconformismo, o ato declaratório lavrado violou o amplo direito de defesa da
Recorrente por falta requisito essencial ao mesmo.
No entanto, a decisão recorrida entendeu que tal defeito alegado não teria
ocorrido, rejeitando tal tese trazida pela Recorrente, o que deve ser reformado.
Isso porque, o art. 10 do Decreto de n° 70.235/72, que trata do procedimento
administrativo fiscal, assim estabelece: [...]
Da simples leitura da descrição do fato, contida no Termo de Exclusão em tela,
percebe-se que o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil desobedeceu a
referida norma contida na legislação vigente, estando ainda em desacordo com a
melhor doutrina acima transcrita, por não ter apresentado as circunstâncias inerentes
aos fatos, cerceando o direito de defesa da Recorrente.
O Termo de Exclusão apenas descreveu que a Recorrente tem seu quadro
societário formado por interposta pessoa. Tal pretensa descrição nada mais é que a
transcrição da norma prevista nos artigos legais citados no relatório, o que não
significa que houve perfeita descrição dos fatos.
Ora, como poderia a Recorrente saber qual foi a fundamentação para que fosse
considerada interposta pessoa no quadro societário da mesma ? E quem seriam estas
pessoas interpostas ou os efetivos sócios da pessoa jurídica Recorrente? Só Deus sabe!
Como destacado ainda pela doutrina supra, não basta o Auditor anotar a
capitulação da infração e fazer a transcrição do artigo de lei como se fosse a descrição
do fato — a capitulação já atinge esse objetivo. Deve especificar de maneira clara o
procedimento que considerou impróprio, esclarecendo o correto.
In casu, o Sr. Auditor fez uso apenas da capitulação da infração para descrever o
fato, contrariando frontalmente a legislação e doutrina sobre o tema. [...]
Noutro passo, as informações colhidas pelo Auditor Fiscal no bojo do
procedimento de fiscalização ainda não concluído contra a Recorrente não podem ser
tidas como a necessária fundamentação para este termo de Exclusão, uma vez que
sendo um ato acessório praticado no bojo do processo de fiscalização, deve este ato
conter a sua motivação especifica e necessária para o exercício de defesa da
Recorrente.
Assim, cerceou o direito constitucional de defesa da Recorrente, previsto no art.
50, inc. LV, da CF/88, pois, em virtude da subjetividade da descrição, omitiu possíveis
fatos que serviriam de análise na apresentação da presente defesa, dificultando a
compreensão da acusação.
A Recorrente precisava de saber qual foi o fundamento utilizado pelo Sr.
Auditor, para aí então se defender, a fim de fazer prevalecer o eventual quadro
societário ou até mesmo reconhecer a infração. [...]
Diante do exposto, ante a patente nulidade do Termo de Exclusão ora em fase
de recurso, requer seja este recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade
acima e, reformando a decisão recorrida, julgar totalmente improcedente e
insubsistente o ato declaratório, tendo em vista o notório cerceamento do direito de
defesa da Recorrente.
DA CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA DA RECORRENTE.
Ultrapassado o tema acima, temos que a decisão recorrida ainda não deverá
prevalecer, pois no mérito a mesma ainda deve ser reformada.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Isso porque, conforme narrado na decisão que culminou com a exclusão da
Recorrente, o principal motivo ensejador da mesma, seria a suposta interposição de
pessoas no seu quadro societário, sem ter sido descritas as razões ou os fundamentos
para tal consideração.
Nesse sentido, a Recorrente demonstrou na impugnação apresentada que não há
nos autos qualquer motivo para a exclusão da Recorrente do sistema de pagamento do
SIMPLES.
Não obstante isso, a decisão recorrida entendeu por bem em manter o ato de
exclusão da empresa Recorrente, afirmando que restou provado que houve a inclusão
de pessoas nos quadros societários da Recorrente sem que s mesmas tivessem
qualquer função na empresa, o que não prevalecerá.
Com efeito, conforme o disposto no § 1°, art. 4° da Resolução CGSN n° 15/07,
da decisão que promover a exclusão de ofício do Simples Nacional deverá ser lavrado
termo de exclusão do Simples Nacional, em atendimento ao princípio da vinculação
administrativa. No termo de exclusão em questão deverão ser expostas - com lealdade
e boa-fé - as razões, de fato e de direito, que levaram à exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, sob pena de ofensa ao princípio da indispensável motivação dos
atos administrativos.
A necessária motivação dos atos administrativos é imperativo constitucional
previsto no art. 93, X, que impõe que "(...) as decisões administrativas dos tribunais
serão motivadas e em sessão pública". Da mesma forma, o dever de motivação está
contemplado no art. 2° da Lei n° 9.784/99, o qual prescreve que "(...) a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência". [...]
A motivação não é mero fetiche, mas requisito fundamental de um Estado de
Direito, já que é por essa simples formalidade, por vezes despercebida pela Fazenda
Pública, que se pode testar a constitucionalidade ou a legalidade do ato administrativo,
a sua proporcionalidade e a sua razoabilidade, e ainda, se isso não bastasse, permite a
realização do princípio da verdade material.
No caso específico, entretanto, nada restou demonstrado nos autos como
motivos para a exclusão do SIMPLES, na medida em que sequer uma linha sobre isso
no presente termo objeto deste recurso.
Nesse sentido, excede a finalidade da simplificação dos procedimentos relativos
às empresas inscritas no SIMPLES a penalização imposta à Recorrente.
Ademais, é principio da norma de criação do SIMPLES que as empresas sejam
orientadas antes da lavratura de autos de infração, na forma estabelecida no artigo 55
da Lei Complementar 123/2006, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]
Isso porque, de uma leitura do termo de exclusão lavrado no referido processo
administrativo, temos que o que restou apurado é que as empresas citadas como
formadoras de um grupo econômico não se enquadram no conceito legal de grupo.
Para tanto, vejamos o conceito de grupo econômico trazido na Consolidação das
Leis do Trabalho — CLT em seu artigo 2° , § 2° que assim diz: [...]
Como se verifica do conceito legal trazido na norma acima, para a configuração
do grupo econômico, necessário se faz que as empresas estejam sob a mesma direção,
controle ou administração, o que não existiu no caso concreto.
Define-se grupo econômico à luz da legislação trabalhista, portanto, quando
uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria,
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

estiverem sob a direção, controle ou administração de outra (grupo econômico por
subordinação). Trata-se de grupo econômico de dominação, que pressupõe uma
empresa principal ou controladora e uma ou várias empresas controladas
(subordinadas).
Todavia, para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência,
em maior ou menor grau, de uma unidade diretiva comum, bem como prova
consistente desta existência. Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas
é que exista uma coordenação interempresarial com objetivos comuns, uma unidade
diretiva.
Assim, a direção unitária é o elemento essencial do grupo porque se inexistente,
as empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo com as
suas determinações, aspecto que retiraria a integração empresarial necessária para que
um grupo possa ser considerado como tal. [...]
(i) a direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e
o controle de uma pela outra;
(ii) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas;
(iii) a comunhão ou a conexão de negócios;
(iv) a utilização da mão de obra comum ou outras situações que indiquem o
aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão de obra contratada por
outra.
Ora, como temos visto, os requisitos do grupo para os efeitos da CLT não são
encontrados no caso dos autos. [...]
Como se observa da decisão acima, não basta meras conjecturas acerca da
relação entre as empresas para a formação do grupo econômico como no caso dos
autos, devendo ser demonstras. A unidade diretiva das mesmas o que está
demonstrado não ter existido entre empresas relacionadas no ato declaratório. [...].
Como se observa da decisão acima, não basta para a caracterização do grupo
econômico, a identidade familiar dos sócios como alegado na decisão impugnada,
devendo para a validação do alegado grupo ser demonstrada a unidade diretiva das
empresas, o que não ocorreu na hipótese vertente. [...].
Assim, não há sequer coincidência de endereços entre as empresas nem muito
menos administração centralizada necessário para a configuração do vínculo de grupo
pretendido, sendo assim insubsistente tal afirmação do auto de infração. [...]
Como se observa, para a caracterização do gruo de empresas, deve estar
demonstrada de forma inquestionável a existência de uma administração centralizada,
o que não restou demonstrado nos presentes autos.
O fato de serem familiares os sócios das empresas envolvidas, por si só, não faz
nascer a existência de um grupo econômico, uma vez que mesmo sendo formado por
pessoas de uma mesma família, restou demonstrado que cada uma das empresas é
autônoma e independente das demais, sendo cada um dos membros da família o gestor
e administrador de sua empresa.
Portanto, eminentes Julgadores, faz jus a Recorrente ao cancelamento da
punição em tela, vez que patenteada, de forma inexorável, a observância de todas as
normas legais que regem a matéria posta sob análise, requerendo assim seja provido o
presente recurso para reformar a decisão que manteve o ato que culminou na exclusão
da Recorrente do SIMPLES, mantendo a sua adesão consoante os fundamentos
expostos acima.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

DA RETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO.
Ultrapassados os temas acima, temos que a retroatividade aplicada pela decisão
ora recorrida não pode ser aceita, na medida em que deve ser observada a ocorrência
de da presente causa de exclusão somente agora.
Isso porque, Colendo Julgador, não há de se ter dúvidas de que diversas
alterações contratuais foram realizadas na empresa Recorrente, não sendo presumível
que todos os sócios foram ou são interpostas pessoas, devendo assim ser aplicada esta
exclusão somente após a lavratura do termo de exclusão.
Essa é a redação do parágrafo primeiro do artigo 29 da LC 123: [...]
Veja-se que a redação do texto legal é bem clara no sentido de que os efeitos da
exclusão se dá no próprio mês em incorrida a exclusão, e não a hipótese de exclusão
como quer crer a decisão impugnada.
Nesse diapasão, os efeitos da exclusão não podem ser desde 01/01/2011 na
medida em que a exclusão somente se deu neste mês de Outubro de 2014, sendo assim
somente a partir deste mês que a esta poderá se operar.
Assim, requer seja conhecido e provido este recurso para que seja fixada a data
da exclusão como sendo a de Outubro de 2014, conforme demonstrado acima,
reformando-se a decisão de piso também neste particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Face a todo o exposto, pelas razões de fato e direito aqui narradas, requer seja
conhecido e provido em todos os seus termos o presente recurso voluntário,
reformando a decisão recorrida para declarar nulo e ou insubsistente o auto de infração
objeto dos autos, declarando a improcedência do ato de exclusão em face da
Recorrente na forma da suscitação trazida neste recurso.
Requer, ainda, seja provido o presente recuso para reformar a decisão quanto a
retroatividade da exclusão lavrada, fixando o marco como sendo o de Outubro de 2014
em diante, conforme item específico deste recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Exclusão do Simples Nacional - Interposição de Pessoas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Conforme o Vocabulário Jurídico Tesauro do Supremo Tribunal Federal (STF)
tem-se que:
Interposta Pessoa [...]
1. Pessoa que age em nome de outra, utilizando nome próprio. Também conhecida
como testa-de-ferro ou presta-nome.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, determina:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
A Lei no 4.502, de 30 de dezembro de 1964, prescreve:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Infere-se que o instituto da interposição de pessoas trata-se de simulação de
natureza subjetiva relativa.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 72-155, cujos fundamentos
de fato e direito amparados no conjunto probatório de e-fls. 20-7016, são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
1. INTRODUÇÃO
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos artigos 904, 905, 910, 911 e 927 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR/ 99, Decreto no 3.000/99, de 26/03/1999, em atendimento aos
Mandados de Procedimento Fiscal, emitidos em 29/11/2011 e 08/12/2011, de acordo
com a operação fiscal – Movimentação Financeira Incompatível com a Receita
Declarada, efetuamos procedimento fiscal no grupo de empresas, abaixo relacionadas,
que lideradas pela pessoa jurídica HOUSE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
02.860.191/000197, é conhecido como DISTRIBUIDORA SÃO PAULO: [...]
O procedimento fiscal teve como objetivo a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo referido grupo de empresas em relação ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e para o
Programa de Integração Social (PIS), referente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2008.
O referido grupo de empresas deixou de oferecer à tributação grande parte das
receitas de suas atividades, uma vez que registraram em suas respectivas
contabilidades receitas que somadas perfazem o montante de R$ 46.810.784,75
(Quarenta e seis milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos). No entanto, ofereceram à tributação somente o montante de
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

R$ 20.247.423,17 (Vinte milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte
e três reais e dezessete centavos), ou seja, cerca de 40% (quarenta por cento) do total
da receita efetivamente auferida pelo referido grupo de empresas.
O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO teve os seus quadros
societários formados por interpostas pessoas, se beneficiando indevidamente do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, instituído
pela Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006. Dessa forma, procedemos à exclusão,
de ofício, das empresas inscritas no referido Regime Especial, conforme disposto no
inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
produzindo efeitos a partir de 01/07/2007, de acordo com o § 1o do art. 29 da LC
123/2006.
Constatamos que o grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO foi
administrado por EDIVALDO COMÉRIO, CPF 377.025.80704, sua esposa
JORGETE COUTINHO COMÉRIO, CPF 717.854.77749 e por seus filhos MAICKEL
COMÉRIO, CPF 104.989.20704, MIRELA COMERIO, CPF 105.595.35740 e
MILENE COMERIO, CPF 105.595.39738.
A formação do grupo de empresas teve como único objetivo diluir a Receita
Bruta,
Movimentação
Financeira
e
Capital
Social
da
empresa
HOUSE
CONFECÇÕES LTDA entre vários CNPJ (matriz), utilizandose parentes, empregados
e demais pessoas, que figuram como interpostas pessoas das referidas empresas,
visando se beneficiar do SIMPLES NACIONAL, fraudando assim a legislação
tributária, com a consequente sonegação do Imposto de Renda e das Contribuições
Federais devidas.
Considerando que a empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA funcionou de fato
como empresa matriz e as demais pessoas jurídicas como estabelecimentos filiais,
efetuamos o lançamento do crédito tributário, de ofício, na forma de apuração do
LUCRO PRESUMIDO, regime de tributação adotado pela referida empresa. Os
valores devidos do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS incidentes sobre a totalidade
das receitas escrituradas pelo grupo de empresas, perfazem o montante de R$
7.402.401,40 (Sete milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e um reais e
quarenta centavos), conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo no 15586.720.522/201215.
Em virtude dos fatos apurados no decorrer do procedimento fiscal no grupo de
empresas evidenciarem situações que, em tese, constituem crime contra a ordem
tributária tipificado no art 1o, incisos I, II, IV, da Lei no 8.137, de 27/12/1990, será
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, consubstanciada pelo Processo n°
15586.720.993/201215, por força do disposto no art. 1o e 2o da Portaria RFB 2.439, de
21/12/2010.
2. MOTIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A Seção de Programação, Avaliação e Controle de Atividade Fiscal (SAPAC),
desta Delegacia da Receita Federal do Brasil, através de diligências externas e do
cruzamento de informações obtidas nos sistemas da Receita Federal, constatou haver
indícios de FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, com SIMULAÇÃO por parte
da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA, para diluir sua Receita Bruta,
Movimentação Financeira e Capital Social entre vários CNPJ (matriz), utilizandose
parentes, empregados e demais pessoas, os quais figuram como interpostas pessoas
das empresas do citado grupo econômico.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Dessa forma, foram selecionadas conforme Mandados de Procedimento Fiscal
as pessoas jurídicas, componentes do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO, abaixo relacionadas, as quais apresentaram no ano-calendário de 2008,
movimentação financeira incompatível com a receita declarada. [...]
3. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Demos início ao procedimento de fiscalização no grupo de empresas, abaixo
relacionadas, intimando-as através dos Termos de Início de Fiscalização a apresentar,
no prazo de 20 dias, livros contábeis e fiscais; extratos bancários; contratos sociais e
suas alterações; cópias dos instrumentos de procurações outorgando poderes para
terceiros movimentarem as contas correntes bancárias; e, documento nomeando, por
escrito, preposto habilitado para acompanhar o procedimento fiscal, prestar
informações e demais poderes.
No quadro abaixo se encontram relacionadas as pessoas jurídicas componentes
do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, os números dos Processos
Administrativos Fiscais, as datas da ciência dos Termos de Início de Fiscalização e as
respectivas folhas dos referidos [...]
Em resposta aos Termos de Início de Fiscalização, as pessoas jurídicas
intimadas apresentaram somente extratos de contas correntes bancárias e cópias dos
contratos sociais e alterações, deixando de apresentar os livros CAIXA e os
instrumentos de procurações outorgando poderes para terceiros movimentarem as
contas correntes bancárias.
4. DECLARAÇÕES INICIAIS DO PRINCIPAL GESTOR DO GRUPO
ECONÔMICO.
Em prosseguimento ao procedimento de fiscalização nas empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, através de declarações tomadas a termo de
EDIVALDO COMÉRIO, principal gestor do referido grupo de empresas, obtivemos
informações iniciais sobre a utilização fraudulenta de pessoas da família do declarante
nos quadros societários das pessoas jurídicas fiscalizadas.
Em 21/03/2012, EDIVALDO COMÉRIO, na qualidade de sócio gerente da
pessoa jurídica HOUSE CONFECÇÕES LTDA, acompanhado dos advogados
ANDRE RIBEIRO ANDRADE e CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO,
compareceu espontaneamente nesta Delegacia da Receita Federal do Brasil, onde
prestou as seguintes declarações (fls. 314 a 316 do PAF 15586.720.522/201215):
1. Que reside em imóvel próprio, localizado na Av. Gil Veloso, 1.800, ap.402,
Torre 2, Edifício Twin Tower, Praia da Costa, Vila Velha-ES, tel. (27) 33297027, cel.
(27) 8151.2959.
2. Que ELZA COMERIO, CPF 905.004.74753, é irmã do declarante.
3. Que JORGETE COUTINHO COMERIO, CPF 717.854.77749, é esposa do
declarante.
4. Que QUIRINO COMÉRIO, CPF 071.755.23734, é pai do declarante.
5. Que MAICKEL COMERIO, CPF 104.989.20704, MILENE COMÉRIO,
CPF 105.595.39738, e MIRELA COMÉRIO, CPF 105.595.35740, são filhos do
declarante.
6. Que ALZIRA COUTINHO XIBLE, CPF 972.775.65720, é cunhada do
declarante.
7. Que AMÉLIA GRAMELICK COUTINHO, CPF 687.129.87700, é sogra do
declarante.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

8. Que ANA PAULA RIBEIRO BASTOS, CPF 100.392.83747, ANDERSON
HEIDERIQUI ROCHA, CPF 100.884.71780, são primos do declarante.
9. Que JUCELIA DE AVILA COMERIO, CPF 008.212.48766, é cunhada do
declarante.
10. Que LUCAS DE AVILA COMÉRIO, CPF 125.800.38728, é sobrinho do
declarante.
11. Que TATIANA FORECHI COMERIO, CPF 106.360.85708, é esposa do
filho do declarante.
12. Que o grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO teve início
com a constituição da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA há aproximadamente
10 anos.
13. O grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO trabalha com a revenda de
artigos de vestuário, cama, mesa e banho.
14. Que os imóveis onde funcionam as empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO são alugados, com exceção do imóvel onde funciona a empresa HOUSE
CONFECÇÕES.
15. Que o grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO foi sendo
formado à medida que foram criadas outras empresas para atender ao mercado
consumidor.
16. Que o grupo de empresas, cujo nome fantasia é DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO é formado pelas empresas abaixo relacionadas: [...]
17. As empresas DOBLO CONFECÇÕES LTDA e a JARDIM CONFECÇÕES
LTDA utilizavam o nome fantasia DISTRIBUIDORA BELO HORIZONTE, porém
também estavam sob a responsabilidade do declarante no ano de 2008. A partir de
2009 estas empresas não estão mais sob a responsabilidade de EDVALDO
COMÉRIO, pois foram vendidas para terceiros;
18. Que o declarante, com o auxílio de sua esposa JORGETE COUTINHO
COMÉRIO e seus filhos MAICKEL COMERIO, MILENE COMÉRIO e MIRELA
COMÉRIO administram o grupo de empresas acima descritas;
19. Que os demais sócios (exceção da esposa e filhos) entraram nas empresas
somente para compor o quadro societário;
20. Que as compras de mercadorias para as empresas são realizadas em
conjunto pelo declarante e sua esposa; 21. Que foram sendo abertas empresas ao invés
de filiais, por falta de planejamento e acessória jurídica e contábil;
22. Que uma das opções de se abrir diversos CNPJs foi com a intenção de se
tomar empréstimos bancários conforme demonstrado nos extratos; 23. Que o
declarante, à época da abertura das empresas, não teve a intenção de causar prejuízos
ao fisco.
As declarações prestadas à época por EDIVALDO COMÉRIO e por nós
grifadas não poderiam ser mais elucidativas, visto que o declarante se apresentou
como o verdadeiro proprietário do grupo de empresas que administra com sua esposa
JORGETE COUTINHO COMERIO e seus filhos MAICKEL COMERIO, MILENE
COMÉRIO E MIRELA COMÉRIO. Com exceção de sua esposa e filhos, as demais
pessoas figuraram nos quadros societários como interpostas pessoas das empresas,
procedimento que confirma os indícios que havia desde o início da fiscalização.
5.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Da análise dos extratos bancários apresentados pelo grupo de empresas,
solicitados no Termo de Início de Fiscalização, selecionamos alguns lançamentos
efetuados nas contas correntes mantidas pelas pessoas jurídicas fiscalizadas e, através
dos Termos de Intimação lavrados em 15/02/2012, intimamos as mesmas a apresentar,
no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes elementos referentes ao anocalendário de
2008:
1. Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária; 2. Extratos bancários das contas correntes/aplicações
financeiras da empresa em meio magnético; 3. Cópias dos instrumentos de procuração
outorgando poderes para terceiros movimentarem as contas correntes bancárias e das
fichas cadastrais mantidas nas instituições financeiras; 4. Cópia da frente e do verso
dos documentos autenticados pela instituição financeira, relacionados nos referidos
Termos.
4.1. Documentação hábil e idônea (notas fiscais, recibos, contratos, etc.
comprobatória das operações que deram origem aos lançamentos efetuados nas contas
correntes;
4.2. Identificar as folhas do livro Caixa onde se encontrem registradas as
operações que deram origem aos lançamentos efetuados nas contas correntes.
Transcorrido o prazo concedido, as pessoas jurídicas fiscalizadas não
apresentaram quaisquer dos documentos solicitados.
As pessoas jurídicas fiscalizadas, que haviam deixado de comprovar as
operações que deram origem aos lançamentos efetuados em suas contas correntes
bancárias, apresentaram os livros DIÁRIO e RAZÃO do ano-calendário de 2008.
Em face da apresentação dos livros DIÁRIO e RAZÃO por parte das pessoas
jurídicas fiscalizadas, intimamos as mesmas, por meio dos Termos de Intimação
lavrados em 04/05/2012, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes
elementos referentes ao ano-calendário de 2008:
1. Documentação hábil e idônea (contratos, avisos de lançamentos, cópias de
cheques, recibos de depósitos, duplicatas, notas fiscais, recibos de pagamentos, guias
de recolhimentos, etc.), coincidente em datas e valores, comprobatória das operações
que deram origem aos lançamentos efetuados no Livro Diário, relacionados nos
referidos Termos.
2. Cópias dos instrumentos de procuração outorgando poderes para terceiros
movimentarem as contas correntes bancárias e das fichas cadastrais mantidas nas
instituições financeiras; 3. Documentação comprobatória da propriedade ou contrato
de aluguel do imóvel de situação do estabelecimento; 4. Demonstrativo dos totais
mensais da receita bruta auferida no ano-calendário de 2008 e registrada nos Livro
Diário e Razão; 5. Balancetes mensais do referido ano-calendário.
No quadro abaixo se encontram elencadas as pessoas jurídicas componentes do
grupo de empresas denominado DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, os nos dos
Processos Administrativos Fiscais e as respectivas folhas dos Termos de Intimação
lavrados em 15/02/2012 e 04/05/2012. [...]
Transcorrido o prazo concedido, as pessoas jurídicas fiscalizadas não
apresentaram quaisquer documentos comprobatórios das operações que deram origem
aos lançamentos, relacionados nos referidos Termos de Intimação e escriturados nos
livros DIÁRIO apresentados.
6.
REQUISIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Face ao embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento pelas
pessoas jurídicas fiscalizadas dos documentos de sua movimentação financeira,
inclusive bancária em que se assente a escrituração de suas atividades, conforme
relatado no item 5, deste Termo, solicitamos a emissão de Requisições de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF), com base no art. 33, inciso I, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, de acordo com a hipótese de indispensabilidade prevista no art. 3o,
inciso VII, do Decreto no 3.724, de 10/01/2001.
Considerando que os verdadeiros responsáveis pelas empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO visaram usufruir indevidamente dos benefícios do
regime favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL, com a consequente
sonegação do Imposto de Renda e das Contribuições Federais devidas. Solicitamos a
emissão das RMF tendo como objetivo principal a obtenção de elementos para a
apuração dos verdadeiros responsáveis pela movimentação financeira, bem como, em
que medida, as pessoas que figuraram nos respectivos quadros societários das
empresas do referido grupo de empresas concorreram para a fraude à legislação
tributária. Dessa forma, solicitamos aos bancos BANESTES, BRADESCO,
SANTANDER, DAYCOVAL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através das RMF
emitidas, dentre outros elementos, a seguinte documentação bancária:
• Contratos de mútuo; Instrumentos de Procuração outorgando poderes para
terceiros movimentar a conta corrente;
• Cópias das fitas de caixa referentes aos pagamentos dos cheques relacionados
em planilhas anexas às RMF e cópias dos documentos de recebimentos porventura
existentes (depósitos, transferências, duplicatas, etc), correspondentes a cada
pagamento efetuado;
• Cópias de cheques, depósitos e transferências (DOC, TED, etc), com valores
especificados nas respectivas RMF;
• Cópias dos cartões de autógrafos dos titulares e de procuradores;
• Cópias dos contratos de empréstimos e demais documentos referentes aos
valores relacionados em planilhas anexas às RMF;
• Cópias dos documentos de identificação dos titulares e de procuradores (CPF,
RG, Comprovante de Residência); e,
• Propostas de Abertura de Conta Corrente.
No quadro abaixo se encontram elencadas as pessoas jurídicas fiscalizadas,
componentes do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, os respectivos
nos dos Processos Administrativos Fiscais e as folhas das RMF emitidas. [...]
7. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA FORMAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO.
Constatamos os seguintes fatos caracterizadores da formação do grupo
econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO com base na análise de Contratos de
Locação entregues pelo grupo de empresas e de documentos recebidos das Instituições
Financeiras Bancárias, tais como, cópias de Propostas de Abertura de Contas,
Procurações, Cheques e Contratos de Empréstimos.
7.1. CONTRATOS DE LOCAÇÃO.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Verificamos que em alguns contratos de locação entregues constam como
representantes das empresas as interpostas pessoas figurantes dos seus respectivos
quadros societários e como avalistas EDIVALDO COMÉRIO, sua esposa JORGETE
COUTINHO COMÉRIO e seu filho MAICKEL COMÉRIO.
• A G COUTINHO JOUMERO CONFECÇÕES, antiga JOUMERO
CONFECÇÕES LTDA. Contratos de 01/12/2006 e 01/12/2008. Assinou como
representante da locatária CARLOS ALBERTO DE CARVALHO e como fiadores
EDIVALDO COMERIO e sua esposa JORGETE COUTINHO COMÉRIO (fls. 3 a 7
do processo 15586.720336/2012-78).
• BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 01/10/2005. Assinou como
representante da locatária MARIA COUTINHO RIBEIRO e como fiador EDIVALDO
COMERIO (fls. 3 a 6 do processo 15586.720.343/2012-70).
• COROLLA CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 08/08/2007. Assinou como
representante da locatária IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL e como fiador
MAICKEL COMERIO (fls. 2 a 5 do processo 15586.720.346/2012-11).
• MAICKEL COMÉRCIO LTDA. Contrato de 08/08/2007. Assinou como
representante da locatária e como fiador MAICKEL COMERIO (fls. 5 a 8 do processo
15586.720.353/2012-13).
• MAICKEL COMERIO CONFECÇÕES, antiga SPRINTER CONFECÇÕES
LTDA. Contrato de 01/10/2006. Assinou como representante da locatária MAICKEL
COMERIO e como fiador EDIVALDO COMERIO (fls. 2 a 6 do processo
15586.720.354/2012-50).
• MIRELA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, antiga COMERIO
CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 13/09/2006. Assinou como representante da
locatária MIRELA COMERIO e como fiadores EDIVALDO COMERIO e JORGETE
COUTINHO COMERIO (fls. 3 a 10 do processo 15586.720.355/2012-02).
• SIENA CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 01/11/2004. Assinou como
representante da locatária FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO DE CARVALHO
e como fiadores EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls.
3 a 6 do processo 15586.720.360/2012-15).
• UNO CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 30/11/2005. Assinou como
representante da locatária CARLOS ALBERTO DE CARVALHO e como fiadores
EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 6 a 9 do processo
15586.720.361/2012-51).
• X – SHOX CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 01/07/2006. Assinaram como
representantes da locatária FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO DE
CARVALHO e VANIA MONTEIRO DE CARVALHO e como fiadores EDIVALDO
COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 3 a 7 do processo
15586.720.362/2012-04).
7.2. PROPOSTAS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE.
Verificamos que as seguintes Propostas de Abertura de Conta Corrente foram
assinadas por EDIVALDO COMERIO, sua esposa JORGETE COUTINHO
COMERIO e por seus filhos MAICKEL COMERIO, MIRELA COMÉRIO e
MILENE COMÉRIO.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

• CONFECÇÕES PONTAL DO IPIRANGA LTDA. As Propostas de Abertura
das Contas Correntes nos 11.886.579 e 10.962.025 do BANESTES foram assinadas
por EDIVALDO COMERIO (fls. 497 a 504 do processo 15586.720.344/2012-14).
• CONFECÇÕES PRAÇA OITO LTDA. A Proposta de Abertura da Conta
Corrente no 90015700 do BANCO REAL foi assinada por EDIVALDO COMERIO
(fls. 397 a 402 do processo 15586.720.345/2012-69).
• GOL CONFECÇÕES LTDA. A Proposta de Abertura da Conta Corrente no
11.246.626 do BANESTES foi assinada por MIRELA COMERIO (fls. 344 e 347 do
processo 15586.720.348/2012-01).
• J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, antiga METROPOLIS
CONFECÇÕES LTDA. A Proposta de Abertura da Conta Corrente no 10.870.020 e
11.886.45 do BANESTES foi assinada por JORGETE COUTINHO COMERIO (fls.
534 a 537 do processo 15586.720.350/2012-71).
• MAICKEL COMERCIO LTDA. A Proposta de Abertura da Conta Corrente no
11.898.806 do BANESTES foi assinada por MAICKEL COMERIO (fls. 261 a 264 do
processo 15586.720.353/2012-13).
• MAICKEL COMERIO CONFECÇÕES, antiga SPRINTER CONFECÇÕES
LTDA. As Propostas de Abertura das Contas Correntes nos 11.059.771 e 11.886.645
do BANESTES e a de no 130000941 do SANTANDER foram assinadas por
MAICKEL
COMERIO
(fls.
403
a
410
e
456
a
461
do
processo
15586.720.354/201250).
• MIRELA COMERIO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, antiga COMERIO
CONFECÇÕES LTDA. As Propostas de Abertura das Contas Correntes nos
11.886.678 e 11.059.680 do BANESTES e a de no 1740 do SANTANDER foram
assinadas por MILENE COMERIO (fls. 412 a 415, 418 a 421, 472 e 473 do processo
15586.720.355/2012-02).
• NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA. A Proposta de Abertura da Conta
Corrente no 719897 do BRADESCO foi assinada por MAICKEL COMERIO. (fls. 314
e 315 do processo 15586.720.357/2012-93).
• X – SHOX CONFECÇÕES LTDA. A Proposta de Abertura da Conta
Corrente no 1081 da CAIXA foi assinada por EDIVALDO COMERIO (fls. 303 a 305
do processo 15586.720.362/20-12).
7.3. PROCURAÇÕES
Nas cópias dos documentos de Procurações recebidas das instituições
financeiras constam como representantes das empresas as interpostas pessoas
figurantes dos seus respectivos quadros societários e como procuradores, com amplos
poderes, EDIVALDO COMÉRIO, sua esposa JORGETE COUTINHO COMÉRIO e
seu filho MAICKEL COMÉRIO.
• CONFECÇÕES PONTAL DO IPIRANGA LTDA. Procurações pública de
02/04/200816/10/2001 e 01/08/2008. QUIRINO COMÉRIO nomeia como seu
procurador EDIVALDO COMERIO, com poderes amplos, gerais e ilimitados para
gerir e administrar todos os negócios da empresa, inclusive movimentar contas
bancárias (fls. 537 a 540 do processo 15586.720.344/2012-14).
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

• CONFECÇÕES PRAÇA OITO LTDA. Procuração pública de 01/08/2008.
QUIRINO COMÉRIO nomeia como seu procurador EDIVALDO COMERIO, com
poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e administrar todos os negócios da
empresa, inclusive movimentar contas bancárias (fls. 412 a 414 do processo
15586.720.345/2012-69).
• HOUSE CONFECÇÕES LTDA. Procurações públicas de 11/10/2002 e
21/08/2008. EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO nomeiam
como seus procuradores MAICKEL COMERIO com amplos poderes para gerir e
administrar todos os negócios da empresa (fls. 844 a 850 do processo
15586.720.522/2012-15).
• MAICKEL COMERIO CONFECÇÕES, antiga SPRINTER CONFECÇÕES
LTDA, Procuração pública de 30/01/2007. MAICKEL COMERIO nomeia JORGETE
COUTINHO COMERIO com amplos poderes (fls. 411 a 413 do processo
15586.720.354/2012-50).
• PARATI CONFECÇÕES LTDA. Procuração de 21/08/2008. EDIVALDO
COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO outorgam a MAICKEL COMÉRIO
poderes amplos e ilimitados para gerir e administrar os bens dos outorgantes, podendo
para tanto, contrair empréstimos hipotecários (fls. 844 a 850 do processo
15586.720.358/2012-38).
7.4. CHEQUES SACADOS.
Na análise de cópias de cheques recebidos das instituições financeiras
bancárias, constatamos que os citados documentos foram assinados em sua maioria
pelas interpostas pessoas constantes dos quadros societários do grupo de empresas.
Constatamos também que foram assinados cheques emitidos por algumas
empresas do grupo por EDIVALDO COMÉRIO, sua esposa JORGETE COUTINHO
COMÉRIO e por seus filhos MAICKEL COMÉRIO, MIRELA COMÉRIO e
MILENE COMÉRIO.
• A G COUTINHO JOUMERO CONFECÇÕES, antiga JOUMERO
CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES, SANTANDER e BRADESCO
foram assinados por CARLOS ALBERTO DE CARVALHO (fls. 449 a 459, 483 a
555 e 558 a 613 do processo 15586.720.336/2012-78).
• BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BRADESCO e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por MARIA COUTINHO
RIBEIRO (fls. 286 a 304 e 354 a 415 do processo 15586.720.343/2012-70).
• CONFECÇÕES PONTAL DO IPIRANGA LTDA. Os cheques do
BRADESCO, BANESTES e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por
EDIVALDO
COMÉRIO
(fls.
428 a
459
e
509
a
514
do
processo
15586.720.344/2012-14).
• CONFECÇÕES PRAÇA OITO LTDA. Os cheques do BANESTES foram
assinados
por
EDIVALDO
COMÉRIO
(fls.
495
a
514
do
processo
15586.720.345/2012-69).
• COROLLA CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES e da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por RENATO VIRGINIO PEREIRA (fls.
279 a 310 e 240 a 252 do processo 15586.720.346/2012-11).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

• DOBLO CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES e da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por ROSANE DE LIMA. (fls. 354 a 357 e
364 a 385 do processo 15586.720.347/2012-58).
• GOL CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES foram assinados
por MIRELA COMERIO (fls. 331 a 336 e 369 a 372 do processo
15586.720.348/2012-01).
• J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, antiga METROPOLIS
CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BRADESCO e BANESTES foram assinados
por JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 513 a 533 e 603 a 621 do processo
15586.720.350/201-271).
• JARDIM CONFECÇÕES LTDA, antiga COMERIO E BASTOS. Os cheques
do BANESTES e do BRADESCO foram assinados por MARIA DE LOURDES
SANTAN BASTOS (fls. 227 a 230 e 280 a 298 do processo 15586.720.351/2012-16).
• MAICKEL COMERCIO LTDA. Os cheques do BANESTES e do
BRADESCO foram assinados por MAICKEL COMERIO (fls. 245 a 252 e 336 a 366
do processo 15586.720.353/2012-13).
• MAICKEL COMERIO CONFECÇÕES, antiga SPRINTER CONFECÇÕES
LTDA. Os cheques do BANESTES foram assinados por MAICKEL COMERIO (fls.
437 a 448 do processo 15586.720.354/2012-50).
• MIRELLA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, antiga COMERIO
CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES, SANTANDER e BRADESCO
foram assinados por MILENE COMERIO (fls. 383 a 394, 461 a 470 e 541 a 561 do
processo 15586.720.355/2012-02).
• NACIONAL CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por LUCAS DE AVILA
COMERIO (fls. 273, 274 e 335 a 337 do processo 15586.720.356/2012-49).
• NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES foram
assinados por CARLOS ALBERTO DE CARVALHO e os do BRADESCO por
MAICKEL COMERIO (fls. 224 a 227 e 263 a 311 do processo 15586.720.357/2012-
93).
• PARATI CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES, SANTANDER
e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por SILVANO CARLOS DE
SOUZA (fls. 251 a 274, 320, 321, 366 e 370 do processo 15586.720.358/2012-38).
• SANDERO CONFECÇÕES LTDA, antiga MONTEIRO E SELVA LTDA.
Os cheques do BANESTES e do BRADESCO foram assinados por ISMAEL SELVA
(fls. 312 a 373 e 377 a 454 do processo 15586.720.359/2012-82).
• SIENA CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES e do
BRADESCO foram assinados por FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO DE
CARVALHO (fls. 300 a 317 e 367 a 415 do processo 15586.720.360/2012-15).
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

• UNO CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES foram assinados
por
JORGETE
COUTINHO
COMERIO
(fls.
232
a
263
do
processo
15586.720.361/2012-51).
• X – SHOX CONFECÇÕES LTDA. Os cheques do BANESTES, BRADESCO
e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foram assinados por FRANCISCA DE FATIMA
MONTEIRO DE CARVALHO (fls. 318 a 321, 333 a 359 e 412 a 458 do processo
15586.720.362/2012-04).
7.5. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
Selecionamos alguns Contratos de Empréstimos e verificamos que nos referidos
documentos assinaram como avalistas as interpostas pessoas integrantes dos quadros
societários do grupo de empresas bem como as de EDIVALDO COMÉRIO, sua
esposa JORGETE COUTINHO COMÉRIO e de seus filhos MAICKEL COMÉRIO,
MIRELA COMÉRIO e MILENE COMÉRIO.
• A G COUTINHO JOUMERO CONFECÇÕES, antiga JOUMERO
CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 25/02/2008 do BANESTES no valor de R$
390.000,00. Representante da empresa: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO.
Avalistas: EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 636 e
637 do processo 15586.720.336/2012-78).
• CONFECÇÕES PONTAL DO IPIRANGA LTDA. Contrato de empréstimo
de 24/07/2008 do BANESTES no valor de R$ 300.000,00. Assinou pela empresa:
EDIVALDO COMERIO. Devedores Solidários: EDIVALDO COMERIO e
JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 505 e 506 do processo 15586.720.344/2012-
14).
• CONFECÇÕES PRAÇA OITO LTDA. Contrato de 14/07/2008 do
BANESTES no valor de R$ 300.000,00. Representante da empresa: EDIVALDO
COMERIO. Devedor solidário: EDIVALDO COMERIO (fls. 491 e 492 do processo
15586.720.345/2012-69).
• COROLLA CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 26/02/2008 do BANESTES
no valor de R$ 260.000,00. Representante da empresa: RENATO VIRGINIO
PEREIRA. Devedores solidários: EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO
COMERIO (fls. 331 e 332 do processo 15586.720.346/2012-11).
• DOBLO CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 23/04/2008 do BANESTES no
valor de R$ 110.000,00. Representante da empresa: ROSANE DE LIMA. Avalistas:
EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO. (fls. 421 e 422
do processo 15586.720.347/2012-58).
• GOL CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 14/03/2008 do BANESTES no
valor de R$ 230.000,00. Representante da empresa: MIRELA COMERIO. Devedores
solidários: EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 339 e
340 do processo 15586.720.348/2012-01).
• J C COMERIO COMERCIO DE CONFECCÇÕES, antiga METROPOLIS
CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 20/05/2008 do BANCO REAL no valor de R$
250.000,00. Representante da empresa: JORGETE COUTINHO COMERIO. Avalista:
EDIVALDO COMERIO (fls. 420 a 424 do processo 15586.720.350/2012-71).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

• JARDIM CONFECCÇÕES LTDA, antiga COMERIO E BASTOS. Contrato
de 18/03/2008 no valor de R$ 93.000,00 do BANESTES. Assinou pela empresa:
MARIA DE LOURDES SANTANA BASTOS. Avalistas: EDIVALDO COMERIO e
JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 214 e 215 do processo 15586.720.350/2012-
71).
• MAICKEL COMERCIO LTDA. Contrato de 04/04/2008 do BANESTES no
valor de R$ 230.000,00. Representante da empresa: MAICKEL COMERIO.
Avalistas: EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 171 e
172 do processo 15586.720.353/2012-13).
• MAICKEL COMERIO CONFECÇÕES, antiga SPRINTER CONFECÇÕES
LTDA. Contrato de 30/04/2008 do BANESTES no valor de R$ 230.000,00.
Representante da empresa: MAICKEL COMERIO. Avalistas: EDIVALDO
COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 430 e 431 do processo
15586.720.354/2012-50).
• MIRELA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, antiga COMERIO
CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 29/02/2008 do BANESTES no valor de R$
230.000,00. Representante da empresa: MIRELA COMERIO. Avalistas: EDIVALDO
COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 416 e 417 do processo
15586.720.355/2012-02).
• PARATI CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 20/03/2008 do BANESTES no
valor de R$ 185.000,00. Assinou pela empresa: SILVANO CARLOS DE SOUZA.
Devedores solidários: EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO
(fls. 239 e 240 do processo 15586.720.358/2012-38).
• SANDERO CONFECÇÕES LTDA, antiga MONTEIRO E SELVA LTDA.
Contrato de 13/03/2008 do BANESTES no valor de R$ 230.000,00. Assinou pela
empresa: ISMAEL SELVA. Avalistas: EDIVALDO COMERIO e JORGETE
COUTINHO COMERIO (fls. 226 e 227 do processo 15586.720.359/2012-82).
• SIENA CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 20/03/2008 do BANESTES no
valor de R$ 230.000,00. Assinou pela empresa: FRANCISCA DE FATIMA
MONTEIRO DE CARVALHO. Fiadores: EDIVALDO COMERIO e JORGETE
COUTINHO COMERIO (fls. 337 e 338 do processo 15586.720.360/2012-15).
• UNO CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 15/05/2008 do BANESTES no
valor de R$ 150.000,00. Assinou pela empresa: JORGETE COUTINHO COMERIO.
Avalistas: EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO (fls. 285 e
286 do processo 15586.720.361/2012-51).
• X – SHOX CONFECÇÕES LTDA. Contrato de 17/03/2008 do BANESTES
no valor de R$ 150.000,00. Assinou pela empresa: FRANCISCA DE FATIMA
MONTEIRO DE CARVALHO. Avalistas: EDIVALDO COMERIO e JORGETE
COUTINHO COMERIO (fls. 381 e 382 do processo 15586.720.362/2012-04).
7.6. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS.
Com base nas fitas de caixa, cópias de cheques e nos demonstrativos recebidos
das Instituições Financeiras Bancárias, foram identificadas transferências de recursos
efetuadas entre as empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, as quais são
provenientes dos recursos sacados nos guichês das Instituições Financeiras Bancárias.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

HOUSE CONFECÇÕES LTDA.
• Os valores dos cheques no 144, 535, 539 e 540 de R$ 88.000,00, R$
205.961,43, R$ 213.204,96 e R$ 402.079,37, respectivamente, sacados da conta
10.576.858 do BANESTES foram destinados em parte para a efetivação de depósitos
nas seguintes contas correntes (fls. 815 a 838 do processo 15586.720.348/2012-01):
[...]
• Os valores dos cheques no. 1703 de 28/02/2008, 1622 de 13/06/2008, 1625 de
16/07/2008, 1633 de 29/08/2008, 1621 de 20/05/2008 e 498, 499 de 29/01/2008,
respectivamente, nos valores de R$ 52.300,00, R$ 65.000,00, R$ 30.800,00, R$
59.547,25, R$ 50.000,00, R$ 90.000,00 e R$ 90.000,00, sacados da conta 68.3124 do
BRADESCO foram destinados para a efetivação de parte dos depósitos nas seguintes
contas correntes (fls. 736 a 762 do processo 15586.720.348/2012-01): [...]
A
G
COUTINHO
JOUMERO
CONFECÇÕES,
antiga
JOUMERO
CONFECÇÕES LTDA.
O valor do cheque no. 18 de R$ 205.000,00, sacado da conta 13000903 do
SANTANDER, foi destinado em parte para a efetivação de depósitos nas seguintes
contas correntes (fls. 449 a 459 do processo 15586.720.336/2012-78): [...]
Os valores dos cheques no. 806 de 19/05/2008, 807 de 13/06/2008, 811 de
16/07/2008, 814 de 18/08/2008, 816 de 29/08/2008 e 761 de 14/10/2008,
respectivamente, nos valores de R$ 47.000,00, R$ 39.000,00, R$ 22.200,00, R$
47.900,00, R$ 35.000,00 e R$ 59.600,00, sacados da conta 150002 do BRADESCO,
foram destinados para a efetivação de parte dos depósitos nas seguintes contas
correntes (fls. 483 a 555 do processo 15586.720.336/2012-78): [...]
CONFECÇÕES PONTAL DO IPIRANGA LTDA. Os valores dos cheques no
96, 97, 98 e 38 de R$ 52.650,49, R$ 95.000,00, R$ 95.452,62 e R$ 71.000,00,
respectivamente, sacados da conta 10.962.025 do BANESTES, foram destinados em
parte para a efetivação de depósitos nas contas correntes, relacionadas no quadro
abaixo (fls. 428 a 459 do processo 15586.720.344/2012-14): [...]
CONFECÇÕES PRAÇA OITO LTDA. Os valores dos cheques no 97 e 94 de
R$ 43.000,00 e R$ 40.000,00, respectivamente, sacados em 15/07/2008 da conta
10.962.066 do BANESTES, foram destinados em parte para a efetivação de depósitos
nas contas correntes, relacionadas no quadro abaixo (fls. 495 a 514 do processo
15586.720.344/2012-14): [...]
GOL CONFECÇÕES LTDA. Os valores dos cheques no 66 e 67 de R$
90.000,00, sacados da conta 11.246.626 do BANESTES, foram destinados em parte
para a efetivação de depósitos nas seguintes contas correntes (fls. 331 a 336 e 369 a
372 do processo 15586.720.348/2012-01): [...]
MAICKEL COMERCIO LTDA. Os valores dos cheques nos. 34 e 35 de R$
90.000,00 e R$ 88.500,00, respectivamente, sacados da conta 11.898.806 do
BANESTES, foram destinados em parte para a efetivação de depósitos nas seguintes
contas correntes (fls. 245 a 252 do processo 15586.720.353/2012-13): [...]
SIENA CONFEÇÕES LTDA. Os valores dos cheques nos 92, 91 e 90 de R$
75.000,00, respectivamente, sacados da conta 11.578.457 do BANESTES, foram
destinados em parte para a efetivação de depósitos nas seguintes contas correntes (fls.
300 a 317 do processo 15586.720.360/2012-15): [...]
UNO CONFECÇÕES LTDA. Os valores dos cheques nos. 85 e 86 de R$
90.000,00 e R$ 22.000,00, respectivamente, sacados da conta 11.430.311 do
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

BANESTES, foram destinados em parte para a efetivação de depósitos nas seguintes
contas correntes (fls. 232 a 263 do processo 15586.720.361/2012-51): [...]
8. RECEITAS NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
As empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, objeto desta auditoria,
deixaram de oferecer à tributação receitas de sua atividade, uma vez que registraram
em suas respectivas contabilidades receitas que somadas perfazem o montante de R$
46.810.784,75 (Quarenta e seis milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e oitenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos). No entanto, ofereceram à tributação somente o
montante de R$ 20.247.423,17 (Vinte milhões, duzentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e vinte e três reais e dezessete centavos), ou seja, cerca de 40% (quarenta
por cento) do total da receita efetivamente auferida pelo grupo de empresas.
As receitas escrituradas foram apuradas com base nos livros Diário e Razão,
Balancetes e Demonstrativos das Receitas Mensais apresentados pelo grupo
econômico de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, em atendimento aos
Termos de Intimação lavrados pela fiscalização em 15/02/2012 e 04/05/2012.
No quadro abaixo, relacionamos as receitas declaradas e as escrituradas pelas
empresas do referido grupo, relativas ao ano-calendário de 2008, bem como as folhas
dos Processos Administrativos Fiscais onde se encontram os Termos de Intimação
lavrados, os livros Diário e Razão, os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas
Mensais. [...]
9. SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DOS ADMINISTRADORES E
INTERPOSTAS PESSOAS.
No curso do procedimento fiscal, através dos Termos de Solicitação de
Comparecimento lavrados, em 02/08/2012, e numa segunda solicitação, em
12/09/2012, encaminhados por via postal, com Aviso de Recebimento, solicitamos o
comparecimento das pessoas físicas que constaram nos quadros societários do grupo
econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, para o fim de prestarem
esclarecimentos relativos a procedimento fiscal em andamento nesta Delegacia (fls.
886 a 1.068 e 1.114 a 1.182 do PAF 15586.720.522/2012-15).
Abaixo se encontram relacionados os nomes das pessoas constantes dos quadros
societários do grupo econômico de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO e o
período de participação de cada uma delas, onde verificamos que, em regra geral, as
pessoas relacionadas constam como sócias de mais de uma empresa do referido grupo
econômico. [...]
No quadro abaixo, relacionamos as pessoas componentes do rol de interpostas
pessoas que participaram dos quadros societários do grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO e que tendo sido cientificadas, por duas vezes, dos
referidos Termos de Solicitação, não compareceram nesta Delegacia para prestar os
esclarecimentos do interesse desta fiscalização. [...]
Algumas das pessoas acima relacionadas, além de terem assinado os
documentos constitutivos das empresas componentes do grupo econômico (Contratos
Sociais e Alterações Contratuais) e de Cadastros Bancários, assinaram também
Contratos de Locação, Cheques, inclusive Contratos de Empréstimos, na condição de
representantes e avalistas das empresas que participaram.
10. DECLARAÇÕES OBTIDAS DOS ADMINISTRADORES DO GRUPO
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO E DE INTERPOSTAS PESSOAS.
Considerando que EDIVALDO COMÉRIO havia declarado que ele com o
concurso de sua esposa, JORGETE COUTINHO COMERIO, e de seus filhos
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

MAICKEL COMÉRIO, MILENE COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO, são os
responsáveis pela administração das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO, e que as demais pessoas constaram como sócios do referido grupo de
empresas somente para compor os respectivos quadros societários.
E, considerando que as declarações de EDIVALDO COMÉRIO e os demais
fatos apurados, até então, caracterizam uma interposição fraudulenta lesiva aos
interesses da Fazenda Pública, tomamos a termo novas declarações do próprio
EDIVALDO COMÉRIO, de sua esposa e filhos, bem como de outras pessoas que
constaram dos quadros societários de algumas das empresas do grupo, no intuito de
apurarmos a responsabilidade de cada um dos componentes do esquema fraudulento
de formação do citado GRUPO ECONÔMICO.
10.1. ADMINISTRADORES.
EDIVALDO COMÉRIO, JORGETE COUTINHO COMÉRIO, MAICKEL
COMÉRIO, MILENE COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO, administradores do
GRUPO ECONÔMICO DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, acompanhados dos
advogados CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO e ANDRE RIBEIRO
ANDRADE, compareceram espontaneamente a esta Delegacia e prestaram as
seguintes declarações que se seguem (fls. 1.069 a 1.071, 1.081 a 1.084, 1.085 a 1.089,
1.090 a 1.093 e 1.099 a 1.101 do PAF no 15586.720.522/2012-15).
14/09/2012 EDIVALDO COMÉRIO
PRINCIPAL COTISTA DA EMPRESA HOUSE ONFECÇÕES LTDA,
DETENTOR DE 99,98% DO CAPITAL SOCIAL DA REFERIDA EMPRESA,
CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 11/11/2006.
1. Que ALEXANDRE COUTINHO RIBEIRO, CPF 055.038.90752, é seu
sobrinho.
2. Que ALZIRA COUTINHO XIBLE, CPF 972.775.65720, é cunhada do
declarante.
3. Que AMÉLIA GRAMELICK COUTINHO, CPF 687.129.87700, é sogra do
declarante.
4. Que ANA PAULA RIBEIRO BASTOS, CPF 100.392.83747, é prima do
declarante.
5. Que ANDERSON HEIDERIQUI ROCHA, CPF 100.884.71780, é primo do
declarante.
6. Que ANIELTON VARNIER COMERIO, CPF 058.162.39759, é primo do
declarante.
7. Que ELZA COMERIO, CPF 905.004.74753, é irmã do declarante.
8. Que JUCELIA DE AVILA COMERIO, CPF 008.212.48766, é cunhada do
declarante.
9. Que JORGETE COUTINHO COMERIO, CPF 717.854.77749, é esposa do
declarante.
10. Que LORENA MORAIS BARONEQUES, CPF 112.663.65761, é pessoa
amiga da família.
11. Que LUCAS DE AVILA COMÉRIO, CPF 125.800.38728, é sobrinho do
declarante.
12. Que LUCIA PIFFER COMERIO, CPF 978.080.32700, é mãe do declarante.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

13. Que MAICKEL COMERIO, CPF 104.989.20704, MILENE COMÉRIO,
CPF 105.595.39738, e MIRELA COMÉRIO, CPF 105.595.35740, são filhos do
declarante.
14. Que MARIA COUTINHO RIBEIRO, CPF 377.084.30704, é cunhada do
declarante.
15. Que PATRICIA COMERIO, CPF 106.767.46756, é sobrinha do declarante.
16. Que QUIRINO COMÉRIO, CPF 071.755.23734, é pai do declarante.
17. Que RICARDO XIBLE, CPF 090.233.17793, é sobrinho do declarante.
18. Que TATIANA FORECHI COMERIO, CPF 106.360.85708, é nora do
declarante.
19. Que as pessoas de sua família, acima relacionadas, figuraram apenas no
quadro societário do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO e nunca
trabalharam, exerceram a gerência ou administração do referido grupo de empresas.
20. Que CAMILA CORREA RIBEIRO, CPF 136.683.29737, e CLAUDIA
CORREA RIBEIRO, CPF 136.683.26711, são filhas de EVERALDO CORREA
RIBEIRO, e este é seu compadre e amigo de longa data.
21. Que CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, CPF 067.162.454-72,
FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO DE CARVALHO, CPF 069.140.317-11,
ISMAEL SELVA, CPF 773.510.107-49, MARIA AUGUSTA MANTOVANI, CPF
000.757.427-48, MARIA DE FATIMA BASTOS SILVA, CPF 451.831.557-04,
MARIA DE LOURDES SANTANA BASTOS, CPF 155.336.623-91, ROSANE DE
LIMA, CPF 903.819.807-82, WILSON JOSE VIEIRA, CPF 376.640.857-72, e JOSE
RENATO INACIO, CPF 005.124.527-25 são amigos do declarante.
22. Que RENATO VIRGINIO PEREIRA, CPF 042.079.25708, é primo do
declarante.
23. Que as pessoas relacionadas nos itens 20 a 22, deste Termo, figuraram
apenas no quadro societário do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO e nunca trabalharam, exerceram a gerência ou administração do referido
grupo de empresas.
24. Que as empresas DOBLO CONFECÇÕES LTDA e JARDIM
CONFECÇÕES LTDA foram cedidas para a família de EVERALDO CORREA
RIBEIRO.
25. Que os cheques sacados das contas bancárias das empresas do grupo
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO” eram assinados em branco pelas pessoas que
constavam como sócios das respectivas empresas a pedido do declarante.
26. Que os cheques sacados das contas bancárias das empresas do grupo
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO” eram encaminhados ao escritório do grupo
localizado no bairro da Glória em Vila Velha/ES.
27. Que foram criadas várias empresas ao invés de filiais para melhor obtenção
de limites de créditos junto às instituições financeiras.
27/08/2012 JORGETE COUTINHO COMÉRIO
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS HOUSE
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 01/02/1999 A 11/11/2006, E J C
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, NO PERÍODO DE 11/09/1998 A
09/06/2011
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

1. Que a declarante e sua filha MIRELA COMERIO trabalham no grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO visitando as lojas para a verificação da
arrumação das lojas, horários de abertura e de fechamento das lojas e outros
problemas relativos à atividade comercial das lojas.
2. Que a sua filha MILENE COMERIO trabalha na parte de cobrança de
cheques e na apuração da comissão a ser paga a funcionários do grupo de empresas da
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
3. Que o seu filho MAICKEL COMERIO trabalha no departamento financeiro
do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
4. Que MAICKEL COMERIO é o responsável por pagamentos em geral do
grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
5. Que trabalha no grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO há
aproximadamente dez anos.
6. Que o seu marido EDIVALDO COMERIO pediu à declarante para que ela
constasse no quadro societário da empresa METROPOLIS CONFECÇÕES LTDA
(Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
7. Que QUIRINO COMERIO, AMÉLIA GRAMELICK COUTINHO, LUCIA
PIFFER COMERIO, ANIELTON VARNIER COMERIO, LUCAS DE AVILA
COMERIO, PATRICIA COMERIO, ELZA COMERIO e JUCELIA DE AVILA
COMERIO e TATIANA FORECHI COMERIO, nunca trabalharam no grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
8. Que os documentos de alterações contratuais, fichas de cadastro bancárias,
cheques, contratos de empréstimos da empresa METROPOLIS CONFECÇÕES
LTDA (Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES), foram assinados
pela declarante a pedido de seu marido EDIVALDO COMERIO.
9. Que também assinou fichas de cadastro bancárias, cheques, contratos de
empréstimos e contratos de aluguéis de outras empresas do grupo Distribuidora São
Paulo.
10. Que nunca exerceu a gerência da empresa METROPOLIS CONFECÇÕES
LTDA (Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
11. Que nunca trabalhou na empresa METROPOLIS CONFECÇÕES LTDA
(Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
12. Que JOSIELI e MONICA são responsáveis pela contabilidade das empresas
do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
13. Que a declarante assinava cheques em branco e que posteriormente eram
levados para a loja do bairro da Glória em Vila Velha/ES.
14. Que as empresas abaixo relacionadas fazem parte do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO: [...]
16/08/2012 MAICKEL COMÉRIO
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS MAICKEL
COMERCIO LTDA, NO PERÍODO DE 18/10/2002 A 03/11/2008, MAICKEL
COMERIO CONFECÇÕES, NO PERÍODO DE 08/10/2003 A 07/07/2011,
NACIONAL CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO 07/01/2011 EM DIANTE.
1) Que trabalha há oito anos na empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA, no
departamento financeiro da citada empresa.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

2) Que sempre trabalhou no escritório da empresa HOUSE CONFECÇÕES que
fica localizado na Rua Aurora, 242, Gloria, Vila Velha, ES.
3) Que é filho de EDIVALDO COMÉRIO e JORGETE COUTINHO
COMÉRIO.
4) Que os setores de compras a fornecedores e de pagamentos diversos das
empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO ficam centralizados no escritório
localizado na Rua Aurora, 242, Gloria, Vila Velha/ES.
5) Que os seus pais EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO
COMERIO são os responsáveis pelo setor de compras a fornecedores do grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
6) Que o declarante é responsável pelo setor de pagamentos diversos, tais como;
pagamento de duplicatas, tributos, contador, aluguéis, etc., do grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
7) Que o seu pai EDIVALDO COMERIO é o principal responsável pelo
departamento financeiro do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
8) Que a sua irmã MILENE COMÉRIO é responsável, desde o ano de 2008,
pelo departamento de cobrança de cheques.
9) Que a sua irmã MIRELA COMÉRIO juntamente com a sua mãe JORGETE
COUTINHO COMERIO, desde o ano de 2008, visitam as lojas do grupo de empresas
da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO com a finalidade de verificar o estoque de
mercadorias.
10) Que as contadoras JOSIELE e MÔNICA dividem a responsabilidade pela
contabilidade das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
11) Que o declarante constou no ano de 2008 no quadro societário de outras
empresas do grupo da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO a pedido de seu pai
EDIVALDO COMÉRIO.
12) Que assinou documentos bancários tais como, propostas de abertura de
contas, cadastros de clientes, cheques e contratos de empréstimos de algumas
empresas do grupo a pedido de seu pai EDIVALDO COMÉRIO.
13) Que os cheques das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO
eram previamente assinados pelos sócios das respectivas empresas e encaminhados ao
escritório do grupo. Os valores dos cheques eram preenchidos pelo declarante para
realizar os diversos pagamentos do grupo.
14) Que as empresas abaixo relacionadas fazem parte do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO: [...]
23/08/2012 MILENE COMÉRIO
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS GOL
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 25/08/2003 EM DIANTE, MAICKEL
COMERCIO LTDA, NO PERÍODO DE 04/01/2011 EM DIANTE, MIRELA
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, NO PERÍODO 20/08/2003 A
08/12/2010,
1. Que trabalha no escritório da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA,
localizada na Rua Aurora, no 242, Glória, Vila Velha/ES, no horário de 13:00 às 17:00
horas.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

2. Que no escritório da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA a declarante é
responsável pela cobrança de cheques e pela apuração da comissão aos empregados de
todo o GRUPO de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
3. Que trabalha no escritório da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA desde
o início de 2011.
4. Que não trabalhou no período de 2007 até o início de 2011.
5. Que o seu pai EDIVALDO COMÉRIO é o administrador geral do grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
6. Que o seu irmão MAICKEL COMERIO é o responsável pelo departamento
financeiro do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
7. Que a sua mãe JORGETE COUTINHO COMERIO e sua irmã MIRELA
COMERIO supervisionam as lojas do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO.
8. Que o seu pai EDIVALDO COMERIO pediu a declarante que constasse do
quadro societário das empresas GOL CONFECÇÕES LTDA, MAICKEL
COMÉRCIO LTDA e COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual MIRELA
COMERIO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES).
9. Que já ouviu falar de ANA PAULA RIBEIRO BASTOS, contudo não sabe
em qual empresa esta trabalhou.
10. Que nunca ouviu falar de WILSON JOSÉ VIEIRA.
11. Que AMELIA GRAMELICK COUTINHO é sua avó e que esta nunca
trabalhou no grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
12. Que não sabe se a sua avó, AMELIA GRAMELICK COUTINHO,
participou como sócia de alguma empresa do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
13. Que os documentos de alterações contratuais, fichas de cadastro bancárias,
cheques, contratos de empréstimos das empresas GOL CONFECÇÕES LTDA,
MAICKEL COMERCIO LTDA e COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual
MIRELA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES), foram assinados pela
declarante a pedido de seu pai EDIVALDO COMERIO.
14. Que não é dona e nunca exerceu a gerência das empresas GOL
CONFECÇÕES
LTDA,
MAICKEL
COMÉRCIO
LTDA
e
COMERIO
CONFECÇÕES
LTDA
(Atual
MIRELA
COMERIO
COMERCIO
DE
CONFECÇÕES).
15. Que nunca trabalhou nas empresas GOL CONFECÇÕES LTDA,
MAICKEL COMÉRCIO LTDA e COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual
MIRELA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
16. Que o seu pai EDIVALDO COMERIO é o dono das empresas GOL
CONFECÇÕES
LTDA,
MAICKEL
COMÉRCIO
LTDA
e
COMERIO
CONFECÇÕES
LTDA
(Atual
MIRELA
COMERIO
COMERCIO
DE
CONFECÇÕES).
17. Que constou no quadro societário das empresas GOL CONFECÇÕES
LTDA, MAICKEL COMÉRCIO LTDA e COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual
MIRELA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES) a pedido de EDIVALDO
COMERIO.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

18. Que os setores de compras de fornecedores e de pagamentos diversos das
empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO ficam centralizados no escritório
localizado na Rua Aurora, 242, Gloria, Vila Velha/ES.
19. Que as empresas de nome “VR” e “SUPORTE” são responsáveis pela
contabilidade das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
20. Que os cheques das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO
eram previamente assinados pelos sócios das respectivas empresas e encaminhados ao
escritório do grupo.
21. Que as empresas abaixo relacionadas fazem parte do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO: [...]
27/08/2012 MIRELA COMÉRIO
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS GOL
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 25/08/2003 A 23/12/2010, MIRELA
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, NO PERÍODO DE 20/08/2003 A
20/06/2011, UNO CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO 08/12/2010 EM DIANTE.
1. Que reside com seus pais EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO
COMERIO e com sua irmã MILENE COMERIO na Av. Gil Veloso, 1800, ap. 402,
Praia da Costa, Vila Velha/ES.
2. Que a declarante e sua mãe JORGETE COUTINHO COMERIO trabalham
no grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO visitando as lojas para a
verificação da arrumação das lojas, horários de abertura e de fechamento das lojas e
outros problemas relativos à atividade comercial das lojas.
3. Que a sua irmã MILENE COMERIO trabalha na parte de cobrança de
cheques e na apuração da comissão a ser paga a funcionários do grupo de empresas da
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
4. Que o seu irmão MAICKEL COMERIO trabalha no departamento financeiro
do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
5. Que MAICKEL COMERIO é o responsável pelo pagamento de duplicatas,
contador, impostos, etc.
6. Que trabalha no grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO
desde o ano de 2008.
7. Que o seu pai EDIVALDO COMERIO pediu a declarante que constasse do
quadro societário das empresas GOL CONFECÇÕES LTDA, COMERIO
CONFECÇÕES
LTDA
(Atual
MIRELA
COMERIO
COMÉRCIO
DE
CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA.
8. Que nunca teve contato com ANA PAULA RIBEIRO BASTOS.
9. Que ANA PAULA RIBEIRO BASTOS é amiga do seu pai EDIVALDO
COMERIO.
10. Que ANA PAULA RIBEIRO BASTOS nunca trabalhou nas empresas do
grupo “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
11. Que RIVELINO ELIAS RAFAEL trabalha com o seu pai na loja da
HOUSE CONFECÇÕES no bairro da Glória, Vila Velha/ES.
12. Que ALEXANDRE COUTINHO RIBEIRO e RICARDO XIBLE são
primos da declarante.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

13. Que ALEXANDRE COUTINHO RIBEIRO e RICARDO XIBLE não
trabalharam no ano calendário de 2008 nas empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO.
14. Que não conhece e nunca teve contato com RAFAEL RIBEIRO SOUZA e
LORENA MORAIS BARONEQUES.
15. Que os seus avós QUIRINO COMERIO, AMÉLIA GRAMELICK
COUTINHO e LUCIA PIFFER COMERIO, seus primos ANIELTON VARNIER
COMERIO, LUCAS DE AVILA COMERIO e PATRICIA COMERIO, suas tias
ELZA COMERIO e JUCELIA DE AVILA COMERIO e a sua cunhada TATIANA
FORECHI COMERIO, nunca trabalharam no grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
16. Que os documentos de alterações contratuais, fichas de cadastro bancárias,
cheques, contratos de empréstimos das empresas GOL CONFECÇÕES LTDA,
COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual MIRELA COMERIO COMERCIO DE
CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA foram assinados pela declarante a
pedido de seu pai EDIVALDO COMERIO.
17. Que não é dona e nunca exerceu a gerência das empresas GOL
CONFECÇÕES LTDA, COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual MIRELA
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA
18. Que nunca trabalhou nas empresas GOL CONFECÇÕES LTDA,
COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual MIRELA COMERIO COMERCIO DE
CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA.
19. Que o seu pai EDIVALDO COMERIO é o dono das empresas GOL
CONFECÇÕES LTDA, COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual MIRELA
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA.
20. Que constou no quadro societário das empresas GOL CONFECÇÕES
LTDA, COMERIO CONFECÇÕES LTDA (Atual MIRELA COMERIO COMERCIO
DE CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA.
21. Que JOSIELI e MONICA são responsáveis pela contabilidade das empresas
do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
22. Que a declarante e os seus familiares relacionados neste Termo assinavam
cheques em branco e que posteriormente eram preenchidos no escritório do grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, localizado na rua Aurora, 242, Gloria,
Vila Velha/ES.
23. Que as empresas abaixo relacionadas fazem parte do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO: [...]
Nas declarações prestadas e em alguns trechos foram por nós grifados,
verificamos que as atividades administrativas do GRUPO DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO eram centralizadas no escritório localizado no bairro da Gloria, Vila
Velha/ES. O local era a base administrativa onde os responsáveis pelo GRUPO
ECONÔMICO exerciam suas funções definidas explicitamente nas declarações acima
transcritas.
Ficou claramente constatado que, com exceção de EDIVALDO COMÉRIO, os
demais
administradores,
JORGETE
COUTINHO
COMÉRIO,
MAICKEL
COMÉRIO, MILENE COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO figuraram nos quadros
societários de algumas empresas do GRUPO ECONÔMICO como interpostas
pessoas. Estas declararam que nunca trabalharam e exerceram a gerência nas empresas
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

nas quais participaram e que constaram nos quadros societários das mesmas a pedido
de EDIVALDO COMÉRIO.
Nas declarações prestadas a Termo, acima transcritas, obtivemos informações
que os cheques emitidos das contas correntes mantidas nos Bancos pelas empresas do
grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO eram assinados em branco pelas pessoas que
figuraram nos quadros societários do referido grupo de empresas. Os cheques
assinados eram encaminhados para o escritório do grupo de empresas localizado no
bairro da Glória, Vila Velha/ES.
Ficou evidenciado a utilização de interpostas pessoas nos quadros societários do
grupo de empresas, objeto desta auditoria, visto que foram simuladas transferências de
cotas de capital entre sócios que nunca haviam trabalhado e/ou exercido a gerência nas
respectivas empresas do grupo. Exemplificando, MIRELA COMÉRIO declarou que
não conhece e nunca teve contato com RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA, no entanto,
na Alteração Contratual no 02, de 05/10/2010, da empresa UNO CONFECÇÕES
LTDA consta que foram transferidas a totalidade das quotas de RAFAEL RIBEIRO
DE SOUZA para MIRELA COMÉRIO (fls. TAIS do PAF no 15586.720.361/201251).
10.2. INTERPOSTAS PESSOAS.
RIVELINO ELIAS RAFAEL, AGUINEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL
RIBEIRO DE SOUZA, THIAGO RIBEIRO SOUSA, SILVANO CARLOS DE
SOUZA e MARIA COUTINHO RIBEIRO, apontados pelos próprios administradores
do GRUPO ECONÔMICO DISTRIBUIDORA SÃO PAULO como algumas das
interpostas pessoas que figuraram nos quadros societário do referido grupo de
empresas, compareceram espontaneamente a esta Delegacia acompanhados dos
advogados CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO e ANDRE RIBEIRO
ANDRADE, quando prestaram as seguintes declarações que se seguem (fls. 1.072 a
1.080 e 1.094 a 1.098 do PAF no 15586.720.522/2012-15).
16/08/2012 RIVELINO ELIAS RAFAEL
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS MIRELA
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, NO PERÍODO DE 08/12/2010 A
20/06/2011, PARATI CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 07/11/2007 EM
DIANTE, UNO CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO 08/12/2010 EM DIANTE.
1. Que trabalha na empresa ZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES
LTDA
(atual
LUCIA
PIFFER
COMERIO
COMERCIO
CONFECÇÕES), que é a única fábrica do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
Que exerce a função de motorista de caminhão desde o ano de 2007.
2. Que é casado com IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL.
3. Que IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL trabalha na XSHOX
CONFECÇÕES LTDA, uma das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO.
4. Que IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL exerce a função de caixa na
XSHOX.
5. Que IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL consta como sócia nas empresas
LUCIA
PIFFER
COMERIO
COMÉRCIO
CONFECÇÕES
e
COROLLA
CONFECÇÕES LTDA.
6. Que IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL apenas constou nos quadros
societários das referidas empresas, a pedido de EDIVALDO COMÉRIO, contudo
nunca exerceu a gerência de nenhuma delas.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

7. Que os documentos de alterações contratuais e fichas de cadastro bancárias
das empresas MIRELA COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, PARATI
CONFECÇÕES LTDA e UNO CONFECÇÕES LTDA foram assinados pelo
declarante a pedido de EDIVALDO COMERIO.
8. Que não é dono e nunca exerceu a gerência das empresas MIRELA
COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES, PARATI CONFECÇÕES LTDA e
UNO CONFECÇÕES LTDA.
9. Que EDIVALDO COMERIO é o dono das empresas MIRELA COMERIO
COMERCIO DE CONFECÇÕES, PARATI CONFECÇÕES LTDA e UNO
CONFECÇÕES LTDA.
10. Que constou no quadro societário das empresas MIRELA COMERIO
COMERCIO DE CONFECÇÕES, PARATI CONFECÇÕES LTDA e UNO
CONFECÇÕES LTDA a pedido de EDIVALDO COMERIO.
23/08/2012 AGUINEL PEREIRA DA SILVA
CONSTOU NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA J C COMERIO
COMERCIO DE CONFECÇÕES, NO PERÍODO DE 11/09/1998 A 09/06/2011.
1. Que trabalha, desde maio de 2012, como Gerente da loja da empresa
MAICKEL COMÉRCIO LTDA, estabelecida na Rua Jerônimo Monteiro, 401, loja
01, Centro, Vitória, ES.
2. Que anteriormente trabalhava, desde agosto de 2006, como gerente da
empresa GOL CONFECÇÕES LTDA, localizada na Rua Jerônimo Monteiro, 279,
Centro, Vitória, ES.
3.
Que
constou
do
quadro societário
da empresa
METRÓPOLIS
CONFECÇÕES LTDA (Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES) a
pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
4. Que conhece EDIVALDO COMERIO desde o ano de 1983.
5. Que não recebeu qualquer quantia para participar do quadro societário da
empresa METRÓPOLIS CONFECÇÕES LTDA (Atual J C COMERIO COMERCIO
DE CONFECÇÕES).
6. Que nunca exerceu qualquer ato de gestão na empresa METRÓPOLIS
CONFECÇÕES LTDA (Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
7. Que assinou documentos cadastrais de contas bancárias e alterações
contratuais da empresa METRÓPOLIS CONFECÇÕES LTDA (Atual J C COMERIO
COMERCIO DE CONFECÇÕES) a pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
8. Que assinou cheques em branco a pedido de EDIVALDO COMERIO,
contudo não se recorda de qual empresa eram os cheques que o declarante assinou.
9. Que nunca trabalhou na empresa METRÓPOLIS CONFECÇÕES LTDA
(Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
10. Que EDIVALDO COMERIO é o dono de fato das empresas MAICKEL
COMERCIO LTDA, GOL CONFECÇÕES LTDA e METRÓPOLIS CONFECÇÕES
LTDA (Atual J C COMERIO COMERCIO DE CONFECÇÕES).
11. Que nunca ouviu falar de ANA PAULA RIBEIRO BASTOS, WILSON
JOSE VIEIRA e AMELIA GRAMELICK COUTINHO.
12. Que MIRELA COMERIO e MILENE COMERIO nunca trabalharam na
empresa GOL CONFECÇÕES LTDA 13. Que MAICKEL COMERIO e MILENE
COMERIO nunca trabalharam na empresa MAICKEL COMERCIO LTDA.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

14. Que o declarante é gerente de loja, somente, da empresa MAICKEL
COMERCIO LTDA.
15. Que não sabe quem é o dono do imóvel do estabelecimento da empresa
MAICKEL COMERCIO LTDA.
16. Que na loja trabalham as pessoas de nome CREDISON, CRISTINA, ISLA,
DORACI, CLAUDIA e outros.
17. Que as compras e o controle de estoques de mercadorias e demais
pagamentos são feitos por EDIVALDO COMERIO no escritório da empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA localizado no bairro da Glória, Vila Velha, ES.
18. Que não sabe o nome do contador da empresa MAICKEL COMERCIO
LTDA.
19. Que não sabe em quais Bancos a empresa MAICKEL COMERCIO LTDA
mantêm conta corrente.
23/08/2012 RAFAEL RIBEIRO SOUZA
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS NACIONAL
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 19/05/2008 A 07/01/2011, UNO
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO 28/05/2008 A 08/12/2010.
1. Que trabalha como Analista de Sistemas na empresa MAVIX SECURITY
SOLUTIONS desde o ano de 2011.
2. Que anteriormente trabalhou no Colégio COC desde o ano de 2008.
3.
Que constou do quadro societário das empresas NACIONAL
CONFECÇÕES LTDA e UNO CONFECÇÕES LTDA a pedido de EDIVALDO
COMÉRIO.
4. Que EDIVALDO COMÉRIO é amigo da família do declarante desde há
muito tempo.
5. Que não recebeu qualquer quantia para participar do quadro societário das
empresas NACIONAL CONFECÇÕES LTDA e UNO CONFECÇÕES LTDA.
6. Que nunca exerceu qualquer ato de gestão nas empresas NACIONAL
CONFECÇÕES LTDA e UNO CONFECÇÕES LTDA e que sua participação se
deveu à amizade com EDIVALDO COMERIO.
7. Que assinou documentos cadastrais de contas bancárias e contratos e
alterações sociais das empresas NACIONAL CONFECÇÕES LTDA e UNO
CONFECÇÕES LTDA a pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
8. Que nunca assinou cheques das empresas NACIONAL CONFECÇÕES
LTDA e UNO CONFECÇÕES LTDA.
9. Que nunca trabalhou nas empresas NACIONAL CONFECÇÕES LTDA e
UNO CONFECÇÕES LTDA.
10. Que não sabe onde as empresas NACIONAL CONFECÇÕES LTDA e
UNO CONFECÇÕES LTDA estão estabelecidas.
11. Que EDIVALDO COMERIO é o dono das empresas NACIONAL
CONFECÇÕES LTDA e UNO CONFECÇÕES LTDA.
12. Que nunca ouviu falar de RICARDO XIBLE, LUCAS DE AVILA
COMERIO, JOSE RENATO INACIO, ALEXANDRE COUTINHO RIBEIRO e
RIVELINO ELIAS RAFAEL.
23/08/2012 THIAGO RIBEIRO SOUSA
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS SIENA
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 07/12/2006 A 05/01/2011,, X –SHOX
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 12/01/2007 A 04/01//2011.
1. Que trabalha como autônomo na administração de imóveis desde janeiro de
2006.
2. Que é casado com LORENA MORAIS BARONEQUES.
3. Que a sua esposa LORENA MORAIS BARONEQUES trabalha na empresa
do pai do declarante de nome RIBEIRO E DIAS LTDA desde o ano de 2008.
4. Que constou do quadro societário das empresas SIENA CONFECÇÕES
LTDA e X –SHOX CONFECÇÕES LTDA a pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
5. Que conheceu EDIVALDO COMÉRIO através de seu tio de nome
EVERALDO CORREA RIBEIRO.
6. Que não recebeu qualquer quantia para participar do quadro societário das
empresas SIENA CONFECÇÕES LTDA e X – SHOX CONFECÇÕES LTDA.
7. Que nunca exerceu qualquer ato de gestão nas referidas empresas e que sua
participação se deveu à amizade com EDIVALDO COMERIO.
8. Que assinou documentos cadastrais de contas bancárias e contratos e
alterações sociais das empresas SIENA CONFECÇÕES LTDA e X – SHOX
CONFECÇÕES LTDA.
9. Que assinou como representante da empresa e avalista no contrato de
empréstimo da empresa X – SHOX CONFECÇÕES LTDA junto a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL no valor de R$ 103.000,00 também a pedido de
EDIVALDO COMÉRIO.
10. Que a sua esposa LORENA MORAIS BARONEQUES constou dos quadros
societários das empresas JOUMERO CONFECÇÕES LTDA (Atual A G COUTINHO
JOUMERO CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA também a pedido de
EDIVALDO COMÉRIO.
11. Que sua esposa LORENA MORAIS BARONEQUES não recebeu qualquer
quantia para constar do quadro societário das empresas JOUMERO CONFECÇÕES
LTDA
(Atual
A
G
COUTINHO
JOUMERO
CONFECÇÕES)
e
UNO
CONFECÇÕES LTDA.
12. Que sua esposa LORENA MORAIS BARONEQUES nunca exerceu
qualquer ato de gestão nas empresas JOUMERO CONFECÇÕES LTDA (Atual A G
COUTINHO JOUMERO CONFECÇÕES) e UNO CONFECÇÕES LTDA.
13. Que sua esposa LORENA MORAIS BARONEQUES aceitou o pedido de
EDIVALDO COMERIO para constar do quadro societário das empresas JOUMERO
CONFECÇÕES LTDA (Atual A G COUTINHO JOUMERO CONFECÇÕES) e
UNO CONFECÇÕES LTDA. devido à amizade EDIVALDO COMERIO.
14. Que EDIVALDO COMERIO é o dono das empresas SIENA
CONFECÇÕES
LTDA,
X
–SHOX
CONFECÇÕES
LTDA,
JOUMERO
CONFECÇÕES LTDA (Atual A G COUTINHO JOUMERO CONFECÇÕES) e
UNO CONFECÇÕES LTDA.
27/08/2012 SILVANO CARLOS DE SOUZA
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS PARATI
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 02/06/2006 EM DIANTE.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

1. Que trabalhou no departamento financeiro da empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA no período de 01/03/2005 a 01/10/2010.
2. Que constou do quadro societário da empresa PARATI CONFECÇÕES
LTDA a pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
3. Que o tio do declarante AGUINEL PEREIRA DA SILVA conhece
EDIVALDO COMÉRIO há 40 anos e o declarante e o seu tio são amigos de
EDIVALDO COMÉRIO.
4. Que não recebeu qualquer quantia para participar do quadro societário da
empresa PARATI CONFECÇÕES LTDA.
5. Que nunca exerceu qualquer ato de gestão nas empresas PARATI
CONFECÇÕES LTDA e que sua participação se deveu à amizade com EDIVALDO
COMERIO.
6. Que assinou documentos cadastrais de contas bancárias, contratos e
alterações sociais, cheques, contratos de empréstimos da empresa PARATI
CONFECÇÕES LTDA a pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
7. Que nunca trabalhou na empresas PARATI CONFECÇÕES LTDA.
8. Que EDIVALDO COMERIO é o dono da empresa PARATI CONFECÇÕES
LTDA.
9. Que conhece RIVELINO ELIAS RAFAEL da cidade de BREJETUBA/ES.
10. Que RIVELINO ELIAS RAFAEL também trabalha na HOUSE
CONFECÇÕES LTDA na função de motorista.
11. Que MAICKEL COMERIO trabalha no departamento financeiro da
empresa HOUSE CONFECÇÕES, localizado na rua Aurora no 242, Glória, Vila
Velha/ES.
12. Que MILENE COMÉRIO trabalha no escritório da HOUSE, na função de
cobrança de cheques do grupo de empresas “Distribuidora São Paulo”.
13. Que MIRELA COMÉRIO e JORGETE COUTINHO COMÉRIO trabalham
na supervisão das lojas do grupo de empresas “Distribuidora São Paulo”.
14/09/2012 MARIA COUTINHO RIBEIRO
CONSTOU NOS QUADROS SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS BAUNILHA
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 28/10/2002 A 11/03/2011, COROLLA
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO DE 07/12/2010 EM DIANTE, SANDERO
CONFECÇÕES LTDA, NO PERÍODO 17/12/2010 EM DIANTE.
1. Que é aposentada na profissão de professora do Estado do Espírito Santo há
12 anos.
2. Que é cunhada de EDIVALDO COMÉRIO.
3. Que ALZIRA COUTINHO XIBLE e JUCELIA DE AVILA COMERIO
também são cunhadas de EDIVALDO COMERIO.
4. Que ANIELTON VARNIER COMERIO e LUCAS DE AVILA COMERIO
são sobrinhos de EDIVALDO COMERIO.
5. Que não conhece MARIA DE FATIMA BASTOS SILVA, RENATO
VIRGINIO PEREIRA, ISMAEL SELVA e IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL.
6. Que TATIANA FORECHI COMERIO é casada com MAICKEL
COMERIO.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

7. Que LUCAS DE AVILA COMÉRIO trabalhava na Distribuidora São Paulo,
localizada na Rua Aurora, Glória, Vila Velha/ES.
8. Que ANIELTON VARNIER COMERIO e TATIANA FORECHI
COMERIO não trabalhavam nas empresas do grupo “Distribuidora São Paulo”.
9. Que, de fato, nunca foi dona ou sócia das empresas BAUNILHA
CONFECÇÕES
LTDA,
COROLLA
CONFECÇÕES
LTDA e
SANDERO
CONFECÇÕES LTDA.
10. Que nunca trabalhou ou exerceu cargo de gerência nas empresas
BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA, COROLLA CONFECÇÕES LTDA e
SANDERO CONFECÇÕES LTDA.
11. Que EDIVALDO COMERIO pediu à declarante que constasse do quadro
societário
das
empresas
BAUNILHA
CONFECÇÕES
LTDA,
COROLLA
CONFECÇÕES LTDA e SANDERO CONFECÇÕES LTDA.
12. Que assinou alterações contratuais e fichas de cadastro de bancos das
empresas BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA, COROLLA CONFECÇÕES LTDA e
SANDERO CONFECÇÕES LTDA, 13. Que também assinou cheques da empresa
BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA.
14. Que EDIVALDO COMERIO pedia à declarante para assinar as alterações
contratuais e fichas de cadastro de bancos das empresas BAUNILHA CONFECÇÕES
LTDA, COROLLA CONFECÇÕES LTDA e SANDERO CONFECÇÕES LTDA,
como também os cheques da empresa BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA.
15. Que assinava os cheques em branco e entregavaos a EDIVALDO
COMÉRIO no setor financeiro da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, localizado na
Rua Aurora do bairro da Glória, Vila Velha/ES.
16. Que EDIVALDO COMERIO é o verdadeiro dono das empresas
BAUNILHA CONFECÇÕES LTDA, COROLLA CONFECÇÕES LTDA e
SANDERO CONFECÇÕES LTDA.
No que se referem à participação das interpostas pessoas nos quadros
societários das empresas do GRUPO DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, as
declarações acima corroboram as que foram prestadas pelos administradores do
referido GRUPO, visto que os declarantes nunca exerceram qualquer ato de gestão nas
empresas nas quais participaram e que os documentos que assinaram como Contratos
e Alterações; Contratos de Locação; e, Documentos Cadastrais, Cheques e
Empréstimos Bancários, foram assinados a pedido de EDIVALDO COMÉRIO.
11. DECLARAÇÕES OBTIDAS DOS CONTADORES DO GRUPO
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
No intuito de apurarmos os fatos concernentes à constituição do GRUPO
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO por meio de interpostas pessoas bem como os
critérios utilizados para apuração das receitas a serem oferecidas à tributação,
tomamos a termo as seguintes declarações prestadas por MONICA DE SOUZA
MACHADO, JOSIELI MAIOLLI e GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA,
responsáveis pelos serviços de contabilidade referentes ao GRUPO
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO (fls. 1.103 a 1.113 do PAF no 15586.720.522/2012-
15).
18/09/2012 MONICA DE SOUZA MACHADO
1. Que é inscrita no CRC/ES sob o no 9824.
2. Que tem o 3o grau incompleto em Direito.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

3. Que tem escritório de contabilidade na Rua Ministro Salgado Filho, 248,
Bairro Soteco, Vila Velha/ES, Tel. (27)32899231.
4. Que presta serviços de contabilidade para as seguintes empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, desde o segundo semestre de 2008, abaixo
relacionadas : [...]
5. Que anteriormente ao segundo semestre de 2008 os serviços de contabilidade
para as empresas acima relacionadas eram prestados por GILBERTO JOSE DO
CARMO BATISTA.
6. Que foi funcionária de GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA no
escritório de contabilidade do mesmo, no período de 2005 até meados do ano de 2008.
7. Que a declarante trabalhou no escritório de contabilidade de GILBERTO
JOSE DO CARMO BATISTA localizado na Rua Santa Rosa, no bairro da Glória,
Vila Velha/ES.
8. Que os serviços de contabilidade das empresas, acima relacionadas, relativos
à escrituração de receitas, despesas e da movimentação bancária eram feitos por meio
de documentos recebidos do escritório do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO localizado no bairro da Glória, Vila Velha/ES.
9. Que os documentos relativos à escrituração contábil eram encaminhados à
declarante pela pessoa de nome “TELMA” funcionária do escritório do grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
10. Que os documentos de contratos e alterações contratuais das empresas,
acima relacionadas, foram feitos no escritório da declarante e anteriormente no
escritório de GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA.
11. Que o dono de fato das empresas, referidas no item 4, era EDIVALDO
COMÉRIO.
12. Que os sócio das empresas, referidas no item 4, eram familiares de
EDIVALDO COMÉRIO.
13. Que as pessoas que constavam no quadro societário das referidas empresas
não exerciam a gerência ou sociedade das empresas.
14. Que contratou os serviços que prestava para as empresas do grupo
Distribuidora São Paulo, referidas no item 4, com EDIVALDO COMÉRIO.
15. Que, no ano-calendário de 2008, todos os documentos para pagamentos
feitos no escritório de contabilidade da declarante e de GILBERTO JOSE DO
CARMO BATISTA eram encaminhados para “TELMA” para a realização dos
diversos pagamentos.
16. Perguntada sobre o motivo das receitas declaradas no ano-calendário de
2008 para o SIMPLES serem em montante menor do que as escrituradas nos livros
Diário e Razão entregues a esta fiscalização, declarou que anteriormente não haviam
sido computadas algumas conta bancárias para a apuração das receitas.
17. Que a declarante contabilizava todos os documentos que eram recebidos do
escritório do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, inclusive todos
os extratos bancários.
18. Que após terem sido recebidas as intimações desta fiscalização, foi realizada
uma reunião no escritório da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA, localizada no
bairro da Glória, onde estavam presentes a declarante e mais JOSIELI MAIOLI,
SILVANO e EDIVALDO COMERIO e que, na ocasião, EDIVALDO COMÉRIO
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

disse que diante das intimações desta fiscalização seria preciso regularizar os livros
tendo em vista que algumas contas bancárias não haviam sido contabilizadas.
19. Que tendo perguntado a EDIVALDO COMERIO porque ele não constituía
as empresas com matriz e filias este disse que era devido à necessidade de contrair
empréstimos em virtude da difícil situação financeira que as empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO atravessava.
20. Que EDIVALDO COMÉRIO, através de sua funcionária de nome
“TELMA” encaminhava as cópias dos documentos das pessoas que iriam constar
como sócias nos contratos e alterações sociais das empresas para as quais a declarante
prestava serviços de contabilidade.
21. Que a escrituração da movimentação bancária era feita exclusivamente
pelos extratos bancários, pois as cópias dos cheques sacados das contas bancárias não
eram encaminhados à declarante para escrituração.
18/09/2012 JOSIELI MAIOLLI
1. Que é inscrita no CRC/ES sob o no 11990/05.
2. Que tem o 3o grau incompleto em Direito.
3. Que tem escritório de contabilidade na Rua D. Pedro II, 28, loja 09, Glória,
Vila Velha/ES, Tel. (27)3075.5793.
4. Que presta serviços de contabilidade para as seguintes empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, desde o segundo semestre de 2008, abaixo
relacionadas: [...]
5. Que os serviços de contabilidade das empresas, acima relacionadas, relativos
à escrituração de receitas, despesas e da movimentação bancária eram feitos por meio
de documentos recebidos do escritório do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO localizado no bairro da Glória, Vila Velha/ES.
6. Que os documentos relativos à escrituração contábil eram encaminhados à
declarante pela pessoa de nome “TELMA” funcionária do escritório do grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
7. Que os documentos de contratos e alterações contratuais das empresas, acima
relacionadas, foram feitos no escritório da declarante, mediante cópia de documentos
de identidade, CPF, comprovante de residência e outras informações relativas às
participações dos sócios nos quadros sociais.
8. Que os documentos das pessoas que constavam no quadro societário das
empresas do grupo Distribuidora São Paulo eram encaminhados ao escritório da
declarante por TELMA, funcionária do escritório do grupo Distribuidora São Paulo.
9. Que não mantinha contato e nem conhece as pessoas que constavam no
quadro societário das empresas referidas no item 4.
10. Que as pessoas que constavam no quadro societário das referidas empresas
não exerciam a gerência das empresas do grupo Distribuidora São Paulo.
11. Que eram interpostas as pessoas que constavam no quadro societário das
empresas do grupo Distribuidora São Paulo.
12. Que o dono de fato das empresas, referidas no item 4, era EDIVALDO
COMÉRIO.
13. Que era EDIVALDO COMÉRIO quem exercia a gerência das empresas do
grupo Distribuidora São Paulo.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

14. Que contratou a prestação de serviços para as empresas do grupo
Distribuidora São Paulo, referidas no item 4, com EDIVALDO COMÉRIO.
15. Que, no ano-calendário de 2008, todos os documentos para pagamentos de
impostos e taxas feitos no escritório de contabilidade da declarante eram
encaminhados para “TELMA” para a realização dos pagamentos.
16. Que os documentos para pagamentos relativos ao departamento de pessoal
eram encaminhados para a pessoa de nome “CLARICE”, funcionária do escritório do
grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
17. Perguntada sobre o motivo das receitas declaradas no ano-calendário de
2008 para o SIMPLES serem em montante menor do que as escrituradas nos livros
Diário e Razão entregues a esta fiscalização, declarou que anteriormente não haviam
sido computadas algumas conta bancárias para a apuração das receitas.
18. Que a declarante contabilizava todos os documentos que eram recebidos do
escritório do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, inclusive todos
os extratos bancários.
19. Que após terem sido recebidas as intimações desta fiscalização, foi realizada
uma reunião no escritório das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO,
localizado no bairro da Glória, onde estavam presentes a declarante e mais MONICA
DE SOUZA MACHADO, SILVANO e EDIVALDO COMERIO e que, na ocasião,
EDIVALDO COMÉRIO disse que diante das intimações desta fiscalização seria
preciso regularizar os livros tendo em vista que algumas contas bancárias não haviam
sido contabilizadas.
20. Que a declarante tendo perguntado a EDIVALDO COMERIO porque ele
não constituía as empresas com matriz e filias este disse que queria fazer empréstimos
bancários e movimentação financeira.
21. Que a escrituração da movimentação bancária era feita pelos extratos
bancários, cópias de contratos de empréstimos e cópias de cheques feitas no escritório
do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
22. Que tendo sido perguntada a declarante se a constituição de várias empresas
ao invés de matriz e filiais não teria sido aconselhada pela declarante para que as
empresas pudessem usufruir do SIMPLES pagando, dessa forma, menos tributos, a
declarante disse que não.
23. Que conversou com EDIVALDO COMÉRIO sobre a irregularidade das
empresas que compunham o grupo Distribuidora São Paulo e que em determinado
momento as empresas deveriam ser excluídas do SIMPLES, devido às receitas serem
superior ao limite para permanecer neste regime.
24. Que não conversou com EDIVALDO COMÉRIO sobre a irregularidade de
manter as empresas do grupo Distribuidora São Paulo em nome de interpostas
pessoas.
19/09/2012 GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA
1. Que é inscrito no CRC/ES sob o no 7834.
2. Que tem 3o grau completo em Ciências Contábeis.
3. Que tem escritório de contabilidade na Rua México, 41, Jardim América,
CariacicaES, Tel. (27)2127.9900.
4. Que se recorda de ter prestado serviços de contabilidade para algumas
empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, no período de outubro de 2005
a meados do ano de 2008, abaixo relacionadas: [...]
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

5. Que os serviços de contabilidade prestados pelo declarante relativos à
escrituração de receitas, despesas e da movimentação bancária são feitos por meio de
documentos recebidos de seus clientes.
6. Que os documentos relativos à escrituração contábil eram encaminhados ao
escritório do declarante pela pessoa de nome “TELMA” funcionária do escritório do
grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, localizado no bairro da
Glória/Vila Velha/ES..
7. Que os documentos de contratos e alterações contratuais das empresas, acima
relacionadas, foram feitos no escritório do declarante, mediante cópia de documentos
de identidade, CPF, comprovante de residência e outras informações relativas às
participações dos sócios nos quadros sociais.
8. Que os documentos das pessoas que constavam no quadro societário das
empresas do grupo Distribuidora São Paulo eram encaminhados ao escritório da
declarante por TELMA, funcionária do escritório do grupo Distribuidora São Paulo.
9. Que não mantinha contato e nem conhece as pessoas que constavam no
quadro societário das empresas referidas no item 4 e que o declarante mantinha
contato somente com EDIVALDO COMERIO.
10. Que as pessoas que constavam no quadro societário das referidas empresas
não exerciam a gerência das empresas do grupo Distribuidora São Paulo.
11. Que eram interpostas as pessoas que constavam no quadro societário das
empresas do grupo Distribuidora São Paulo.
12. Que o dono de fato das empresas, referidas no item 4, era EDIVALDO
COMÉRIO.
13. Que era EDIVALDO COMÉRIO quem exercia a gerência das empresas do
grupo Distribuidora São Paulo.
14. Que os serviços da prestação de serviços para as empresas do grupo
Distribuidora São Paulo eram pagos por EDIVALDO COMÉRIO.
15. Que, no ano-calendário de 2008, todos os documentos para pagamentos de
impostos e taxas e relativos ao departamento de pessoal feitos no escritório de
contabilidade da declarante eram encaminhados para “TELMA” funcionária do
escritório do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
16. Perguntado sobre o motivo das receitas declaradas no ano-calendário de
2008 para o SIMPLES serem em montante menor do que as escrituradas nos livros
Diário e Razão entregues a esta fiscalização, declarou que não sabe informar o motivo
tendo em vista que prestou serviços para o grupo de empresas até meados de 2008.
17. Que questionou EDIVALDO COMÉRIO o motivo pelo qual o grupo de
empresas Distribuidora São Paulo era constituído por diversas empresas matriz, ao
invés de ser constituído por um única matriz e diversas filiais. Que EDIVALDO
COMÉRIO respondeu que a constituição por diversas empresas matriz era melhor
para a obtenção de empréstimos junto às instituições financeiras e formação de
cadastros de fornecedores.
18. Que tendo sido perguntado ao declarante se a constituição de várias
empresas, ao invés de matriz e filiais, não teria sido aconselhado pelo declarante, para
que as empresas pudessem usufruir do regime do SIMPLES NACIONAL, pagando,
dessa forma, menos tributos, o declarante respondeu que não.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

19. Que não conversou com EDIVALDO COMÉRIO sobre a irregularidade de
manter as empresas do grupo Distribuidora São Paulo em nome de interpostas
pessoas.
As declarações prestadas pelas pessoas responsáveis pelos serviços de
contabilidade prestados ao grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, por
nós grifadas, demonstram claramente que os contadores tinham conhecimento que o
grupo de empresas mantinha em seus quadros societários interpostas pessoas. Os
contadores declararam que as pessoas que constavam nos quadros societários do grupo
de empresas não exerciam a gerência das respectivas empresas, pois eram somente
interpostas pessoas e que o dono de fato era EDIVALDO COMÉRIO.
Declararam também que os Contratos e Alterações Contratuais eram
confeccionados em seus escritórios de contabilidade mediante documentos recebidos
do escritório do referido grupo de empresas para a constituição das mesmas. Que não
mantinham contato e nem conhecem as pessoas que constavam no quadro societário
das empresas, sendo que os contatos eram feitos exclusivamente com EDIVALDO
COMERIO; Quanto aos motivos pelos quais haviam sido omitidas receitas da
atividade das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, mencionadas no
item 8, deste Termo, as contadoras MONICA DE SOUZA MACHADO e JOSIELI
MAIOLLI declararam que anteriormente não haviam sido computadas algumas contas
bancárias para a apuração das receitas. E que, após o início do procedimento fiscal, foi
realizada uma reunião no escritório das empresas do referido grupo, e que, na ocasião,
EDIVALDO COMÉRIO disse que diante das intimações desta fiscalização seria
preciso regularizar os livros tendo em vista que algumas contas bancárias não haviam
sido contabilizadas.
Finalmente, perguntamos aos contadores do porque da formação de um grupo
de várias empresas ao invés de se constituir uma só empresa com estabelecimentos
matriz e filial. Em resposta, declararam que ao questionarem EDIVALDO COMÉRIO
sobre este assunto, este respondeu que a constituição de diversas empresas seria
melhor para a obtenção de empréstimos junto às Instituições Financeiras.
12. DECLARAÇÕES OBTIDAS DE GERENTES DE BANCOS.
Constatamos que EDIVALDO COMÉRIO respondeu aos contadores (item 11,
deste Termo), e a esta fiscalização (itens 4 e 10, deste Termo), que a constituição do
grupo com diversas empresas seria melhor para obtenção de empréstimos junto às
Instituições Financeiras Bancárias, quando perguntado sobre o que motivou a
formação de um grupo de empresas ao invés de somente uma empresa com
estabelecimento matriz e filial. EDIVALDO COMÉRIO declarou também à
fiscalização que “à época da abertura das empresas, não teve a intenção de causar
prejuízos ao fisco” (item 4, deste Termo).
Considerando as alegações de EDIVALDO COMÉRIO na tentativa de justificar
a criação do grupo de empresas, solicitamos o comparecimento de gerentes dos
Bancos BANESTES, BANCO REAL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nesta
Delegacia da Receita Federal do Brasil, para verificarmos os critérios utilizados para a
concessão de empréstimos ao referido grupo de empresas por aquelas Instituições
Financeiras.
Dessa forma, ERIKSON TESOLINI VIANA, FABRICIO BORGES
PENHALVES, LILIAN DE ALMEIDA CASSA, JOANA DARC VALENTE B
VASCONCELOS, VALERIA FEITOSA DOS SANTOS GHIDETTI, WANDERLEY
MUNIZ DE OLIVEIRA, ROSELY GOMES FALCÃO PAULO e VALTER
DENADAI JUNIOR, prestaram as seguintes declarações que se seguem (fls. 1.211 a
1.231 do PAF no 15586.720.522/2012-15):
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

28/09/2012 ERIKSON TESOLINI VIANA
1. Que trabalhou no BANCO REAL, Agência 0874 – Enseada do Suá,
Vitória/ES, no período de novembro de 2007 a julho de 2009, na função de Gerente de
Relacionamento da Pessoa Jurídica.
2. Que as suas atribuições eram a busca de novas contas de pessoas jurídicas,
atendimento a carteira de clientes pessoas jurídicas já existentes e a comercialização
dos produtos do referido BANCO.
3. Que na concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas do BANCO
REAL, à época, era avaliado o grupo econômico; sobretudo a política de risco e
créditos do BANCO preconizava a avaliação da capacidade de pagamento do cliente,
da análise do faturamento versus endividamento, das garantias oferecidas, bem como
avais de pessoas jurídicas e de pessoas físicas.
4. Que também eram exigidas como garantias exigidas pelo BANCO os avais
das pessoas físicas e jurídicas, além dos recebíveis, ou seja, duplicatas, direitos
creditório da DACASA FINANCEIRA e cheques de terceiros, ou seja, de clientes das
empresas tomadoras de empréstimos.
5. Que mediante a solicitação de empréstimos por parte dos clientes pessoas
jurídicas, o BANCO REAL pedia autorização ao cliente para consulta o SISBACEN
para a consulta de informações sobre endividamento bancário.
6. Que não eram exigidas garantias dos sócios dos clientes pessoas jurídicas
para a concessão de empréstimos.
7. Que era uma prática do BANCO REAL exigir o aval dos sócios dos clientes
pessoas jurídicas para a concessão de empréstimos.
8. Que em todas as concessões de empréstimos concedidos ao grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO era exigido o aval de EDIVALDO
COMÉRIO.
9. Que, perante o banco, EDIVADO COMÉRIO era o dono de fato do grupo
“Distribuidora São Paulo”.
10. Que embora os demais sócios das empresas do grupo Disbribuidora São
Paulo também assinassem o aval, para o banco, era importante o aval de EDIVALDO
COMÉRIO.
11. Que para a concessão de crédito aos clientes pessoas jurídicas constituídos
por matriz e filiais era avaliado o faturamento da empresa matriz.
12. Que para a concessão de crédito aos clientes pessoas jurídicas constituídos
por diversas empresas de um grupo econômico era avaliado o faturamento
consolidado do grupo.
13. Que na análise de risco para a concessão de empréstimos a qualquer das
empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO era avaliado o faturamento
consolidado do referido grupo.
14. Que o limite de crédito total para obtenção de empréstimos pelas empresas
do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, no ano-calendário de 2008, não era em
função do número de empresas do referido grupo.
15. Que o declarante se recorda que as empresas do grupo Distribuidora São
Paulo, abaixo relacionadas, mantinham conta corrente no BANCO REAL: [...]
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

16. Que a gerência do BANCO REAL nos negócios envolvendo as empresas do
grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO mantinha contato com o gerente financeiro de
nome SILVANO.
17. Que nos anos de sua gestão no BANCO REAL o declarante tem
conhecimento que EDIVALDO COMÉRIO era o dono das empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
03/10/2012 FABRICIO BORGES PENHALVES
1. Que trabalhou na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 0168 –
Jerônimo Monteiro, Vitória/ES, do ano de 2006 ao de 2010, na função de Gerente de
Relacionamento Empresarial.
2. Que as suas atribuições no período de 2006 a 2010 eram de gerenciamento
completo do setor de atendimento às demandas dos clientes pessoas jurídicas, tais
como, abertura e movimentação de contas, análise de crédito e concessão de
empréstimos e prestação de serviços bancários.
3. Que para a concessão de empréstimos é realizada a análise de risco de crédito
que visa determinar a idoneidade cadastral e capacidade de endividamento dos clientes
pessoas jurídicas.
4. Que são exigidos os seguintes documentos para visando a formação do dossiê
para a concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas: cartão do CNPJ,
contratos sociais e alterações, fichas de cadastro internos modelos PJ e PF,
documentos fiscais de pessoas físicas e jurídicas e fichas internas de entrevistas do
cliente.
5. Que na concessão de empréstimos para o grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO eram exigidas como garantias basicamente os avais
e descontos de duplicatas, em virtude de terem sido concedidos empréstimos de
valores pequenos de capital de giro com garantia de aval e de empréstimos baseados
em descontos de duplicatas.
6.
Que nos empréstimos concedidos ao grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO era exigido o aval de EDIVALDO COMÉRIO.
7. Que não eram exigidas garantias dos sócios das empresas do grupo da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
8. Que, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EDIVADO COMÉRIO
era o dono de fato do grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
9. Que independentemente das garantias que os sócios dos clientes pessoas
jurídicas possam oferecer, existe uma determinação da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL que nos empréstimos concedidos aos clientes pessoas jurídicas sejam
colhidos os avais dos sócios dos clientes pessoas jurídicas.
10. Que na concessão de empréstimos para as empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO era feita uma análise técnica tendo como base o
faturamento e as despesas da empresa que solicitava o empréstimo.
11. Que as informações do faturamento de cada empresa do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO era obtido através das Declarações do Imposto de
Renda apresentadas.
12. Que na concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas compostas
por matriz e filiais é analisado o faturamento consolidado do cliente pessoa jurídica.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

13. Que o declarante se recorda que as empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO, abaixo relacionadas, mantinham conta corrente ou tinham conta
corrente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: [...]
14. Que o declarante na gerência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos
negócios envolvendo as empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO
mantinha contato com SILVANO que era o responsável pelo setor financeiro do
referido grupo de empresas.
15. Que a título de limite de crédito e tendo em vista que a análise para a
concessão de empréstimos é feita a nível individual, isto é, por empresa, o valor de
endividamento individual será sempre menor do que o do grupo de empresas,
portanto, os créditos feitos de forma individual foram menores que se fossem feitos
considerando o grupo, como por exemplo uma matriz e suas filiais.
03/10/2012 LILIAN DE ALMEIDA CASSA
1. Que trabalhou no BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vitória/ES, do ano
de 2008 a fevereiro de 2010, na função de Gerente de Relacionamento Pessoa Física.
2. Que trabalhou no BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vitória/ES como
gerente de Relacionamento de Pessoa Jurídica a partir do final do ano de 2009.
3. Que mesmo sendo gerente de relacionamento da pessoa física no ano de
2008, por vezes, tornava-se necessário que a declarante atendesse também aos clientes
pessoas jurídicas.
4. Que na concessão de empréstimos às empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO eram solicitados os balanços das empresas, os DARFS pagos e o
documento informando o faturamento de cada empresa.
5. Que os documentos exigidos das empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO para a concessão de empréstimos eram enviados para a GEARI – Gerência de
Análise de Risco.
6. Que na concessão de empréstimos para o grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO eram exigidas como garantias basicamente os avais
e garantias reais tais como imóveis.
7.
Que nos empréstimos concedidos ao grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO em alguns contratos constava como avalista
EDIVALDO COMÉRIO.
8. Que na concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas era
determinado para a declarante que fosse exigido o aval dos respectivos sócios.
9. Que a declarante tem conhecimento de que não eram exigidas garantias dos
sócios das empresas do grupo da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
10. Que o declarante recorda que as empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO, abaixo relacionadas, mantinham conta corrente no BANESTES: [...]
11. Que a declarante na gerência do BANESTES nos negócios envolvendo as
empresas do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO mantinha contato com a pessoa
de nome SILVANO.
12. Que SILVANO levava para a agência do BANESTES onde a declarante
trabalhava os documentos necessários para feitura dos contratos de empréstimos, tais
como, contratos sociais e alterações e duplicatas para desconto.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

13. Que na concessão de empréstimos de maior montante aos clientes pessoas
jurídicas, o limite de crédito não era analisado na Agência do BANCO e sim pelos
departamentos responsáveis.
14. Que na concessão de empréstimos às empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO era analisado pelo BANESTES o faturamento consolidado do grupo
como um todo.
15. Que no caso da concessão de empréstimos a clientes pessoas jurídicas
composto por matriz e filiais é analisado o faturamento consolidado do cliente pessoa
jurídica.
16. Que a título de limite de crédito e tendo em vista que na análise para a
concessão de empréstimos é considerado o faturamento consolidado, isto é, de todas
as empresas, o fato do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO ser composto por
várias empresas não teria por parte do BANESTES um maior limite de crédito.
04/10/2012 JOANA DARC VALENTE B VASCONCELOS
1. Que trabalhou no BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vila Velha/ES, no
período de janeiro de 2008 até o ano de 2010, na função de Gerente Administrativo.
2. Que tinha como atribuições a verificação de algumas formalidades e a
conformidade dos contratos de empréstimos com as normas estabelecidas pelo
BANCO.
3. Que dentro de suas atribuições a declarante não sabe informar quais eram as
regras e as garantias exigidas pelo BANCO para a concessão de empréstimos aos
clientes pessoas jurídicas, tendo em vista que nos contratos a declarante verificava
somente algumas formalidades, tais como, as assinaturas dos gerentes, do cliente, das
testemunhas e dos avalistas, como também a conferência das referidas assinaturas.
4. Que a declarante não tinha contato com os clientes tomadores de
empréstimos, pois as suas atribuições eram referentes a atividades administrativas.
5. Que consta a sua assinatura em alguns contratos de empréstimos com clientes
pessoas jurídicas somente para atestar a conformidade com as regras exigidas pelos
normativos internos do BANCO.
04/10/2012 VALERIA FEITOSA DOS SANTOS GUIDETTI
1. Que trabalhou no BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vila Velha/ES,
durante cinco anos, no período de 2004 a 2009, na função de Gerente de
Relacionamento.
2. Que as suas atribuições eram de atendimento aos clientes pessoas jurídicas e
físicas e a análise de documentos para a concessão de empréstimos.
3. Que para a concessão de empréstimos é realizada a análise de risco de
crédito, quando são exigidos alguns documentos visando a formação do dossiê para a
concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas, tais como, contratos sociais e
alterações, DARFS pagos, extratos do DAS, fichas de cadastros internos, etc, inclusive
são realizadas visitas aos clientes.
4. Que o declarante se recorda que as empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO, abaixo relacionadas, mantinham conta corrente ou tinham empréstimos
no BANESTES: [...]
5. Que, perante o BANESTES, EDIVALDO COMÉRIO era o dono de fato do
grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

6. Que na concessão de empréstimos para o grupo de empresas da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO eram exigidas como garantias basicamente o aval
de EDIVALDO COMERIO e em contratos de maior valor eram exigidas garantias
reais de imóveis.
7. Que além do aval não eram exigidas garantias reais dos sócios das empresas
do grupo da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO.
8. Que na concessão de empréstimos para as empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO era feita uma análise técnica pela GEARI –
Gerência de Análise de Risco, tendo como base o faturamento e as despesas da
empresa que solicitava o empréstimo.
04/10/2012 WANDERLEY MUNIZ DE OLIVEIRA
1. Que trabalhou no BANCO BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vila
Velha/ES, aproximadamente do ano de 2007 ao ano de 2009, na função de Gerente de
Relacionamento.
2. Que na agência do BANESTES de Cobilândia, Vila Velha/ES, tinha como
atribuições a abertura de contas correntes, concessão de empréstimo pessoal, vendas
de produtos do BANESTES e atendimento ao público em geral, relativos aos clientes
pessoas físicas.
3. Que o declarante assinou alguns contratos de empréstimos de clientes pessoas
jurídicas em virtude do BANESTES exigir a assinatura de dois de seus gerentes nos
contratos de empréstimos, tanto a clientes pessoas físicas ou jurídicas.
4. Que a análise de risco para a concessão de empréstimos aos clientes pessoas
jurídicas no BANESTES é feita com base no faturamento da empresa, garantias de
pelo menos dois avalistas com capacidade de pagamento e com o CPF limpo,
garantias reais de imóveis, caução de duplicatas, aplicações em CDB dos sócios das
empresas tomadoras de empréstimos e de veículos.
5. Que por ser gerente de clientes pessoa física, não se recorda como eram
realizados os empréstimos para o grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO.
6. Que na concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas compostas
por matriz e filiais é analisado o faturamento consolidado do cliente pessoa jurídica.
7. Que na concessão de empréstimos de maior valor aos clientes pessoas
jurídicas eram, em geral, propostos pelo gerente VALTER DENADAI.
8. Que o gerente proponente da operação de crédito com os clientes pessoas
jurídicas visitava as empresas solicitantes dos empréstimos, verificava a estrutura da
empresa, ou seja, quantidade de funcionários, o tempo que a empresa estava no
mercado, capacidade de gerenciamento dos sócios e principais concorrentes e
fornecedores das empresas solicitantes dos empréstimos.
9. Que a análise de risco para a concessão de empréstimos aos clientes pessoas
jurídicas é feita pela Gerência de Análise de Risco do BANESTES, situada no Edifício
Palas Center, Centro, Vitória/ES.
10. Que no ano de 2008, os gerentes que cuidavam da concessão de
empréstimos aos clientes pessoas jurídicas eram VALTER DENADAI, ROSELY e
VALÉRIA.
04/10/2012 ROSELY GOMES FALCÃO PAULO
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

1. Que trabalhou no BANCO BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vila
Velha/ES, aproximadamente do ano de 2007 ao ano de 2009, na função de Gerente de
Relacionamento.
2. Que na função de Gerente de Relacionamento tinha como atribuições o
atendimento aos clientes, aberturas de contas correntes, poupança, aplicações e na
concessão de empréstimos de clientes pessoas físicas e jurídicas.
3. Que o havia um grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO que
mantinham conta corrente e que negociavam contratos de empréstimos no
BANESTES, cujas empresas a declarante não se recorda dos nomes.
4. Que na concessão de empréstimos às empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO eram solicitados os balanços e balancetes, declarações do Imposto de
renda, DARFS e DAS pagos, declarações do faturamento das empresas e a
comprovação da renda dos sócios.
5. Que na concessão de empréstimos para as empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, a análise de risco era feita pela GEARI – Gerência
de Análise de Risco.
6. Que SILVANO era a pessoa responsável pelo setor financeiro do grupo de
empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO nos contatos mantidos com a agência
de Cobilândia, Vila Velha/ES do BANESTES.
7. Que SILVANO levava para a agência do BANESTES onde a declarante
trabalhava os documentos necessários para feitura dos contratos de empréstimos, tais
como, contratos sociais e alterações e duplicatas para desconto.
8. Que na concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas, em geral,
empresas com matriz e filiais, era considerado o faturamento consolidado da empresa
matriz.
9. Que na concessão de empréstimos às empresas do grupo DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO era analisado pelo BANESTES o faturamento consolidado do grupo
como um todo, pois se fosse feita a análise de risco de cada empresa de forma
individual, muitas vezes não seria concedido o empréstimo pretendido.
04/10/2012 VALTER DENADAI JUNIOR
1. Que trabalhou no BANCO BANESTES, Agência 183 – Cobilândia, Vila
Velha/ES, aproximadamente do ano de 2006 ao ano de 2008, na função de Gerente de
Agência.
2. Que na função de Gerente de Agência tinha como principal atribuição a
realização de negócios com clientes pessoas físicas e jurídicas com o foco maior
nesses últimos.
3. Que o declarante se recorda que algumas das empresas que utilizavam o
nome de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”, abaixo relacionadas,
mantinham conta corrente ou tinham empréstimos com o BANESTES: [...]
4. Que na concessão de empréstimos às empresas com nome de fantasia
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO eram” solicitados DARFS pagos e a última
declaração do imposto de renda.
5. Que SILVANO era a pessoa responsável pelo setor financeiro das empresas
com nome de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO” nos contatos mantidos com
a agência de Cobilândia, Vila Velha/ES do BANESTES.
6. Que o declarante não mantinha contato com os sócios das empresas com o
nome de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

7. Que os sócios, que constavam no contrato social, não tinham bens suficientes
para avalizar as operações de empréstimos às empresas com o nome de fantasia
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
8. Que visitou a empresa HOUSE CONFECÇÕES, para conhecer EDIVALDO
COMÉRIO, que era o aval de todos as empresas com o nome de fantasia
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”. Que não visitou as demais empresas com o nome
de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
9. Que na concessão de empréstimos para a maioria das empresas com o nome
de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”, a principal garantia era do aval de
EDIVALDO COMÉRIO e sua esposa JORGETE COUTINHO COMÉRIO, o qual
tinha o cadastro mais consistente em virtude do mesmo ser proprietário de imóveis.
10. Que na concessão de empréstimos para as empresas com o nome de fantasia
“DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”, o declarante elaborava a proposta de limite de
crédito e encaminhava com os demais documentos para a GEARI – Gerência de
Análise de Risco.
11. Que na elaboração da proposta do limite de crédito para a concessão de
empréstimos era considerado o faturamento individualizado de cada empresa com o
nome de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO”.
12. Que sendo aprovado o limite de crédito para a concessão de empréstimo a
uma determinada empresa com o nome de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO
PAULO” em seguida era avaliado a viabilidade do negócio.
13. Que a viabilidade do negócio na concessão de empréstimos a uma
determinada empresa com o nome de fantasia “DISTRIBUIDORA SÃO PAULO” era
em função do faturamento da empresa, da garantia oferecida, e na maioria dos casos, o
aval de EDIVALDO COMÉRIO e de sua esposa.
14. Que EDIVALDO COMÉRIO era sócio de uma das empresas e avalista das
demais nos contratos de empréstimos das empresas, relacionadas no item 3, deste
Termo.
15. Que não sabe informar o motivo pelo qual EDIVALDO COMÉRIO se
propunha a ser avalista das empresas com o nome de fantasia “DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO”.
16. Que na concessão de empréstimos aos clientes pessoas jurídicas, em geral,
empresas com matriz e filiais, é considerado o faturamento consolidado da empresa
matriz.
Com base nas declarações prestadas, cujos trechos grifamos, constatamos que,
nos empréstimos efetuados pelas Instituições Financeiras Bancárias às pessoas
jurídicas em geral, os limites de crédito concedidos independem do número de
empresas componentes de um grupo econômico e sim do faturamento individual ou
consolidado e dos avais e garantias reais oferecidas pelas tomadoras dos empréstimos.
Constatamos também que nos empréstimos concedidos ao grupo de empresas
da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO as Instituições Financeiras Bancárias tinham
como norma geral a exigência da assinatura dos sócios das empresas do grupo nos
contratos de empréstimos efetuados. No entanto, o que realmente importava, além das
garantias reais em alguns contratos, era o aval de EDIVALDO COMÉRIO, que
inclusive era considerado como o dono de fato do referido grupo de empresas.
VALTER DENADAI JUNIOR, Gerente de Agência do BANESTES, declarou
que não mantinha contato com os sócios das empresas do grupo da DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO e que estes não tinham bens suficientes para avalizar as operações de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

empréstimos contratados com o Banco. Que na concessão de empréstimos para a
maioria das empresas do referido grupo, a principal garantia era do aval de
EDIVALDO COMÉRIO e sua esposa JORGETE COUTINHO COMÉRIO, o qual
tinha o cadastro mais consistente em virtude do mesmo ser proprietário de imóveis.
Considerando as declarações prestadas pelos gerentes das Instituições
Financeiras Bancárias, constatamos que as alegações de EDIVALDO COMÉRIO de
que a constituição das várias empresas do grupo da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO
influiu positivamente na obtenção de maiores limites de empréstimos bancários, ao
invés de uma só empresa com estabelecimentos matriz e filial, são destituídas de
qualquer fundamento.
Isto posto, constatamos que a constituição das várias empresas do grupo da
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO se deu objetivando diluir a Receita Bruta,
Movimentação Financeira e Capital Social da empresa HOUSE CONFECÇÕES
LTDA entre vários CNPJ, utilizando-se parentes, empregados e demais pessoas, que
figuram como interpostas pessoas nos quadros societários das empresas do referido
GRUPO ECONÔMICO, visando se beneficiar do Regime Especial do SIMPLES
NACIONAL, fraudando assim a legislação tributária, com a consequente sonegação
do Imposto e das Contribuições Federais devidas.
13. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – A PARTIR DE 01/07/2007.
Em 01/10/2012, cientificamos as empresas do grupo da DISTRIBUIDORA
SÃO PAULO, que optaram pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES NACIONAL, da exclusão do referido Regime Especial, em virtude de
terem sido constituídas por interpostas pessoas, com efeitos a partir da data da opção
(01/07/2007), de acordo com o disposto no inciso IV e § 1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, abaixo transcritos: [...]
14. FORMA DE TRIBUTAÇÃO E BASE DE CÁLCULO.
A apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) foi efetuada com
base na forma de tributação do LUCRO PRESUMIDO, regime de tributação adotado
pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA para o ano-calendário de 2008, de
acordo com o disposto no artigo 516 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
A base de cálculo do IRPJ, correspondente à atividade de comércio varejista de
confecções em geral, artigos de armarinho, vestuário, cama, mesa, banho, calçados e
brinquedos, foi obtida mediante a aplicação sobre a receita auferida do percentual de
8% (oito por cento) determinado pelo art. 518 do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
A base de cálculo do IRPJ, correspondente à atividade de prestação de serviços
em geral, foi obtida mediante a aplicação sobre a receita auferida do percentual de
32% (trinta e dois por cento) determinado pelo art. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea
“a”, e §§ 4o a 7o, do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
A base de cálculo para incidência da CSL é de 12% (doze por cento) sobre a
totalidade das receita apuradas, conforme art. 22 da Lei 10.684/03.
Sobre a base de cálculo apurada, incide a alíquota de CSL de 9% (nove por
cento), consoante art. 37 da Lei 10.637/02 e art. 3o da Lei no 7.689/88, com as
alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Incidirá ainda a Contribuição para a Seguridade Social COFINS e Contribuição
para o Programa de Integração Social PIS, sobre a totalidade das receitas apuradas.
Nos quadros abaixos se encontram totalizadas as receitas mensais auferidas
pelas empresas do grupo da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, conforme livros Diário
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

e Razão, Balancetes e Demonstrativos das Receitas Mensais apresentados, relativas ao
ano-calendário de 2008. [...]
No quadro abaixo se encontram consolidadas as receitas mensais auferidas pelo
grupo de empresas da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, relativas ao ano-calendário
de 2008, que serviram para a apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devidos pela
empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA. [...]
Na apuração do IRPJ, CSL, PIS e da COFINS devidos, foram deduzidos os
valores pagos pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA e pelas demais empresas
componentes do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, conforme quadros abaixo.
Os valores do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pagos pela empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA. foram apurados na forma de tributação do Lucro Presumido.
Os valores do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes às demais empresas do referido
grupo foram desmembrados dos pagos no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte SIMPLES NACIONAL. [...]
Os valores pagos do IRPJ, CSL, COFINS e PIS pelas empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO e que foram deduzidos na apuração dos valores
devidos dos respectivos Autos de Infração do Imposto de Renda e das Contribuições
Federais se encontram consolidados no quadro abaixo: [...]
15. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Os fatos até aqui relatados revelam EDIVALDO COMÉRIO, principal gestor
do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, juntamente com sua esposa
JORGETE COUTINHO COMÉRIO e seus filhos, MAICKEL COMÉRIO, MILENE
COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO, montaram estrategicamente o referido grupo com
diversas pessoas jurídicas de mesmo objeto social e quadros societários formados por
interpostas pessoas com grau de parentesco ou afinidade com EDIVALDO
COMÉRIO. A constituição do referido grupo econômico liderado pela empresa
HOUSE CONFECÇÕES LTDA teve como único intento pulverizar a Receita Bruta,
Movimentação Financeira e Capital Social da empresa líder para usufruir
indevidamente tributação privilegiada do regime tributário favorecido do SIMPLES
NACIONAL, fraudando os objetivos sociais do referido Instituto Jurídico, com a
consequente sonegação do Imposto de Renda e das Contribuições Federais devidas.
Constatamos a falta de autonomia patrimonial e administrativa das empresas do
grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, tendo em vista que as atividades
administrativas do referido grupo de empresas eram centralizadas no escritório
localizado no prédio da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA. Que EDIVALDO
COMÉRIO, sua esposa JORGETE COUTINHO COMÉRIO e seus filhos MAICKEL
COMÉRIO, MILENE COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO, tinham funções definidas
na administração do referido grupo (item 10.1, deste Termo). Estes também atuaram
como procuradores, com amplos poderes; assinaram Propostas de Abertura de Contas
Correntes e Cheques; assinaram Contratos de Locação; avalizaram Empréstimos
contraídos junto às Instituições Financeiras Bancárias; e, transferiram recursos entre as
empresas do referido grupo econômico (itens 7.1 a 7.6, deste Termo).
As declarações prestadas pelos contadores do grupo econômico dão conta que
na constituição das pessoas jurídicas componentes do grupo econômico
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, os Contratos e Alterações Contratuais eram
confeccionados em seus respectivos escritórios de contabilidade, mediante
documentos recebidos do escritório do referido grupo de empresas e que, por isso, não
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

mantinham contato e nem conheciam as pessoas que constavam no quadro societário
das empresas (item 11, deste Termo).
Na tentativa de justificar a formação do referido grupo econômico com várias
pessoas jurídicas com CNPJ próprios ao invés de uma só empresa com filiais,
EDIVALDO COMÉRIO alegou que isto facilitaria a obtenção de empréstimos junto
às Instituições Financeiras. No entanto, conforme já relatado, as declarações prestadas
pelos gerentes de bancos desqualificaram as alegações apresentadas pelo principal
gestor do referido grupo econômico. Estes declararam que os limites de crédito
concedido se basearam no faturamento individual ou consolidado e nas garantias
apresentadas que se traduziam no aval de EDIVALDO COMÉRIO e nos imóveis de
propriedade do mesmo (item 12, deste Termo).
A formação do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO objetivou
usufruir indevidamente do tratamento tributário diferenciado do SIMPLES
NACIONAL, estatuído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
simulando, de forma estratégica, o atendimento aos parâmetros do faturamento
definidos nos incisos I e II do caput e III e IV do §4o do Art. 3o da citada Lei. A
estratégia consistiu em segregar a Receita Bruta auferida pela empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA., através da constituição fictícia de outras empresas, com
CNPJ próprios, inscritas no referido Regime Especial, as quais são, de fato, filiais da
referida empresa e em cujos quadros societários figuraram interpostas pessoas.
Constatamos que além da segregação da Receita Bruta entre as pessoas jurídicas
componentes do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, dentro da
estratégia de simular o atendimento aos citados parâmetros de faturamento, foi
oferecida à tributação somente 40% (quarenta por cento) da Receita Bruta consolidada
da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA. (item 8, deste Termo). As contadoras
MONICA DE SOUZA MACHADO e JOSIELI MAIOLLI declararam que foi
realizada uma reunião no escritório das empresas do referido grupo, e que, na ocasião,
EDIVALDO COMÉRIO disse que diante das intimações desta fiscalização seria
preciso regularizar os livros tendo em vista que algumas contas bancárias não haviam
sido contabilizadas (item 11, deste Termo).
A interposição de pessoas nos quadros societários das empresas inscritas no
SIMPLES NACIONAL do grupo econômico da DISTRIBUIDORA SÃO PAULO se
tornou necessária para simular o atendimento aos parâmetros de faturamento. Senão
vejamos, para a fruição dos privilégios por parte das microempresas e as empresas de
pequeno porte, relativos ao tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, foram estabelecidos os seguintes
parâmetros quanto ao faturamento, de acordo com os incisos I e II do caput e III e IV
do §4o do Art. 3o da citada Lei, abaixo transcritos: [...]
Considerando que restariam infrutíferas as regras de dimensionamento do
faturamento, pois o faturamento poderia ser segregado por diversas empresas,
almejando assim o enquadramento do negócio na Lei instituidora de privilégios, o
inciso IV do Art. 29 da citada Lei, abaixo transcrito, determinou que: [...]
Considerando os dispositivos legais acima mencionados, constatamos que a
interposição fraudulenta nos quadros societários das empresas inscritas no SIMPLES
NACIONAL, componentes do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, objetivou
simular a transferência de responsabilidade tributária para terceiros que não tem
relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou
que não são os verdadeiros beneficiários econômicos da respectiva atividade
empresarial, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da
realização financeira do crédito tributário devido.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Os fatos relatados neste Termo demonstram o intuito da empresa HOUSE
CONFEÇÕES LTDA em tentar impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, o que
caracteriza sonegação fiscal, definida no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964: [...]
A conduta da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA implicou na
qualificação da multa em 150%, como previsto no art. 44, Inciso I, parágrafo 1o da Lei
no 9.430 de 27/12/1996, que estabelece: [...]
16. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA As pessoas jurídicas componentes
do grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO bem como os seus administradores,
abaixo relacionados, em face dos fatos relatados no Termo de Verificação de Infração,
são responsáveis solidários pelo crédito tributário apurado contra a empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA, conforme previsto no Art. 124, I do CTN. Os administradores
do referido grupo são também pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário,
conforme Art. 135 do CTN, em virtude dos mesmos, em conjunto, terem praticado
atos contrários à lei e ao contrato social. [...]
O artigo 124, I, do CTN dispõe acerca da sujeição passiva solidária: [...]
A determinação de imposição de responsabilidade tributária a terceiros depende
de: a) lei expressa, b) vinculação desse terceiro ao fato gerador da obrigação.
A responsabilidade tributária de terceiros aplicável a sócio ou administrador da
pessoa jurídica em razão da gestão da empresa é regida pelo artigo 135, inciso III, do
CTN.
Dispõe o aludido dispositivo: [...]
A formação do grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO com o
objetivo de diluir a Receita Bruta da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA, com a
interposição de pessoas nos quadros societários das empresas componentes do referido
grupo econômico, objetivando usufruir indevidamente do regime tributário favorecido
do SIMPLES NACIONAL, revelam a intenção da referida empresa em se eximir do
recolhimento tributário cabível. Estes fatos, em tese, configuram Crime contra a
Ordem Tributária, definido pelo art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137 de 27 de
dezembro de 1990, abaixo transcrito: [...]
17. ARROLAMENTO DE BENS.
Em 27/08/2012, cientificamos as empresas componentes do grupo econômico
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, dos Termos de Intimação Fiscal, intimando-as a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes elementos: relação dos bens e
direitos, compreendendo suas características específicas (tipo, número de registro,
marca, modelo, fonte documental de sua existência e valor atual); comprovação da
titularidade dos respectivos bens e direitos, tais como, escrituras, documentos
particulares, etc; e, cópia do último balanço patrimonial encerrado. As empresas
intimadas não apresentaram os elementos solicitados.
Dessa forma, através de consultas aos sistemas DOI e RENAVAM da Receita
Federal e dos documentos recebidos dos Cartórios de Registro de Imóveis,
procedemos ao arrolamento de bens móveis e imóveis de propriedade das pessoas
físicas e jurídicas responsáveis pelo crédito tributário, abaixo relacionadas, conforme
disposto no Art. 64 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 7o da IN
RFB no 1.171, de 07 de julho de 2011. [...]
18. CIÊNCIA.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, que passa a
fazer parte integrante e indissociável dos Autos de Infração, assinado pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil e pelo sujeito passivo/preposto, que neste ato
recebe uma cópia.
A partir dos fundamentos de fato e de direito do Termo de Verificação Fiscal de e-
fls. 72-155 acompanhada do acervo fático-probatório robusto de e-fls. 06-68 e 156-226, a
Recorrente foi corretamente excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Vitória/ES
no 73, de 27.09.2014, e-fl. 229:
Art. 1o Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES
NACIONAL em virtude do quadro societário da empresa PARATI CONFECÇÕES
LTDA EPP, CNPJ no. 08.052.718/0001-33, ter sido formado por interpostas pessoas,
conforme disposto na Representação Fiscal lavrada em 24 de setembro de 2014,
constante no Processo Administrativo no 15586-720.440/2014-24.
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/Vitória/ES no 73, de
27.09.2014, e-fl. 229, deve ser mantido, que a exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício
mediante ato declaratório quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por
interpostas pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-72.084, de 19.04.2016, e-fls.
260-270, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Alega a manifestante que o ato declaratório é nulo porque a autoridade fiscal
não embasa seu entendimento, ou seja, não motiva, nem descreve adequadamente os
fatos.
Contrariamente ao alegado, foram explicitados os motivos pelos quais não
houve o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 73/2014 foi motivado pela
Representação Fiscal lavrada em 24/09/2014 (fls. 02/05), que é a peça inicial do
presente processo.
Nela estão detalhadamente descritos os motivos e os fatos que determinaram a
aplicação do inciso IV, do art. 29, e § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõem: [...]
Na representação foi mencionado o processo administrativo no
15586.720522/2012-15, cujos desdobramentos culminaram na exclusão objeto do
presente processo.
A seguir reproduzimos parcialmente trecho da representação que deixa claro os
motivos do ADE no 73/2014: [...]
O ato declaratório contém todos os requisitos exigidos na legislação, não
havendo que se falar em nulidade por falta de algum elemento essencial. O
contribuinte está identificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal
e os motivos que fundamentaram o indeferimento do pedido.
Neste procedimento foi constatada situação similar à descrita em auditoria
anterior, não havendo óbice nenhum para que novo procedimento seja realizado.
Aliás, tal procedimento, não só pode, como deve ser feito, sob pena de
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

responsabilidade da autoridade administrativa, em face do transcurso do prazo
decadencial.
No Decreto no 70.235/1972 estão previstas apenas mais duas hipóteses de
nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os despachos decisórios, quais
sejam, a dos incisos I e II, do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, com as alterações
introduzidas pela Lei no 8.748/93, in verbis: [...]
O princípio da ampla defesa e do contraditório está elencado no artigo 5o, letra
LV da Constituição Federal, que assim dispõe: [...]
A simples leitura do dispositivo constitucional demonstra, de pronto, que não
ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa nele
esculpidos, posto que, no caso vertente, a recorrente teve ciência do ato declaratório,
sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para a apresentação de manifestação de
inconformidade.
A instauração do contraditório está demonstrada, de modo inequívoco, tendo
sido assegurado à contribuinte o direito de apresentar as razões de fato e de direito que
militam a seu favor e produzir todas as provas admitidas no direito, para corroborar
suas alegações, requerendo, inclusive, a realização de diligências e perícias.
Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Passemos a analisar o mérito.
A fiscalização trouxe aos autos os seguintes elementos de prova para embasar
suas conclusões (fls. 156/224):
• Termo de Declaração de Edvaldo Comério, sócio-gerente da pessoa jurídica
House Confecções Ltda.
• Termo de Declaração de Maickel Comério, um dos filhos de Edivaldo.
• Termo de Declaração de Rivelino Elias Rafael, que exerceu a função de
motorista da empresa Zen Indústria e Comério de Confecções - única fábrica do grupo
Distribuidora São Paulo - desde 2007.
• Termo de Declaração de Aguinel Pereira da Silva, gerente da loja da empresa
Maickel Comério, e que trabalhou como gerente da empresa Gol Confecções.
• Rafael Ribeiro Souza, analista de sistemas na empresa Mavix Security
Solutions desde 2011. É amigo da família e não recebeu qualquer quantia para
participar do quadro societário das empresas Nacional Confecções Ltda. e Uno
Confecções Ltda.
• Termo de Declaração de Thiago Ribeiro Sousa, que constou no quadro
societário das empresas Siena Confecções Ltda e X-Shox Confecções Ltda.
• Termo de Declaração de Milene Comério, que trabalha no escritório da
empresa House Confecções Ltda., e é filha de Edivaldo Comério.
• Termo de Declaração de Mirela Comério, que trabalha no grupo de empresas
da Distribuidora São Paulo, e é filha de Edivaldo Comério.
• Termo de Declaração de Jorgete Coutinho Comério, que trabalha no grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo, e é esposa de Edivaldo Comério.
• Termo de Declaração de Silvano Carlos de Souza, que trabalhou no
departamento financeiro da empresa House Confecções Ltda. no período de 1/3/2005
a 1/10/2010, e constou do quadro societário da empresa Parati Confecções Ltda.
• Termo de Declaração de Maria Coutinho Ribeiro, professora aposentada e
cunhada de Edivaldo Comério. Constou do quadro societário das empresas Baunilha
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Confecções Ltda. Corolla Confecções Ltda. e Sandero Confecções Ltda., mas nunca
foi dona ou exerceu cargo de gerência.
• Novo Termo de Declaração de Edvaldo Comério, sócio-gerente da pessoa
jurídica House Confecções Ltda., datado de 14/9/2012.
• Termo de Declaração de Monica de Souza Machado, contadora que presta
serviços para empresas do grupo Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Josieli Maiolli, que presta serviços para empresas do
grupo Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Gilberto José do Carmo Batista, que prestou serviços
para empresas do grupo Distribuidora São Paulo, no período de outubro de 2005 a
meados de 2008.
• Termo de Declaração de Erikson Tesolini Viana, que trabalhou no Banco
Real, agência 0874, no período de novembro de 2007 a julho de 2009, e que analisou
solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Fabricio Borges Penhalves, que trabalhou na Caixa
Econômica Federal, agência 0168, no período 2006 a 2010, e que analisou solicitações
de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Joana Darc Valente B. Vasconcelos, que trabalhou no
Banestes, agência 183, no período de janeiro de 2008 a 2010, e que analisou
solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Valeria Feitosa dos Santos Ghidetti, no Banestes,
agência 183, no período de 2004 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao
grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Wanderley Muniz de Oliveira, no Banestes, agência
183, no período de 2007 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo
de empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Rosely Gomes Falcão Paulo, no Banestes, agência
183, no período de 2007 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo
de empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Valter Denadai Junior, no Banestes, agência 183, no
período de 2006 a 2008, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo.
• Termo de Declaração de Lilian de Almeida Cassa, no Banestes, agência 183,
no período de 2008 a 2010, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de
empresas da Distribuidora São Paulo.
Esta mesma Lei Complementar, no § 4o, do seu art. 3o, veda o benefício do
tratamento jurídico diferenciado em diversas situações, in verbis: [...]
A interposição de pessoas fica configurada no momento em que membros da
família e amigos, que não exerciam qualquer função nas empresas do grupo,
integravam seus quadros societários; ou ainda, quando demonstrado que os familiares
que trabalhavam nas empresas exerciam suas funções sob o comando de Edivaldo
Comério.
Diante da vedação legal de Edivaldo Comério figurar no quadro societário das
empresas e se beneficiar do regime tributário simplificado, interpostas pessoas é que
se tornaram sócias das várias pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Os termos de declaração anexados pela fiscalização são convergentes e
demonstram a ocorrência dos seguintes fatos:
i) há um controle centralizado da direção das empresas por Edivaldo Comério;
ii) várias pessoas que figuravam no quadro societário não exerciam qualquer
função de gerência nas empresas, e constaram do quadro social a pedido de Edivaldo
Comério;
iii) várias das empresas integrantes são administradas por membros da mesma
família e exercem atividades empresariais de um mesmo ramo - revenda de artigos de
vestuário, cama, mesa e banho;
iv) os prestadores de serviços contábeis e os funcionários dos bancos em que as
empresas tinham conta bancária corroboram a afirmação de que havia um grupo
econômica de fato, controlado por Edivaldo Comério;
v) existência de documentos comprobatórios da formação do grupo econômico,
tais como cópias de Propostas de Abertura de Contas, procurações, cheques, contratos
de empréstimos, contratos de locação, fitas de caixa que demonstram transferências de
recursos efetuadas entre as empresas do grupo etc. [...]
Os fatos narrados naquele processo configuram abuso de personalidade jurídica,
sendo que restou claramente demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas. O
objetivo é a diminuição indevida da carga tributária, com desrespeito às vedações da
Lei Complementar no 123/2003, que instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
O conjunto fático-probatório coligido no processo no 15586.720522/2012-15
evidencia a existência de grupo econômico de fato e da interposição de pessoas, sendo
legítima a exclusão com base no inciso IV, do art. 29, e § 1o, da Lei Complementar no
123/2006.
Por fim, também não merece ser acolhido o pleito quanto aos efeitos da
exclusão. [...]
A legislação foi aplicada corretamente ao presente caso, não havendo que se
falar em equívoco na interpretação do texto legal.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade, devendo ser mantido o ato declaratório de exclusão.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-72.084, de 19.04.2016,
e-fls. 260-270, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Efeito da Exclusão do Simples Federal
A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência
decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-72.084, de 19.04.2016, e-fls.
260-270, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O conjunto fático-probatório coligido no processo no 15586.720522/2012-15
evidencia a existência de grupo econômico de fato e da interposição de pessoas, sendo
legítima a exclusão com base no inciso IV, do art. 29, e § 1o, da Lei Complementar no
123/2006.
Por fim, também não merece ser acolhido o pleito quanto aos efeitos da
exclusão
Logo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-72.084, de 19.04.2016, e-fls.
260-270, deve ser mantido, em virtude de lei, fato corroborado acertadamente no no Acórdão da
8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-72.084, de 19.04.2016, e-fls. 260-270.
Grupo Econômico
A Recorrente argui que não há ilicitude na formação de grupo econômico e por
esta razão o procedimento fiscal deve ser infirmado.
Sobre a matéria, o Parecer Normativo Cosit/RFB, no 04, de 10 de dezembro de
2018, esclarece:
Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente Parecer
Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária por débitos
tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando restar comprovada a
existência de liame inequívoco entre as atividades desempenhadas por seus integrantes
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária é para o que se denominou "grupo econômico", especificamente quando há
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única. [...]
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial
e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se
verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a
ser utilizada no presente Parecer Normativo. [...]
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

Novamente vale transcrever excertos do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 72-
155:
Os fatos [...] revelam EDIVALDO COMÉRIO, principal gestor do grupo
econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, juntamente com sua esposa JORGETE
COUTINHO COMÉRIO e seus filhos, MAICKEL COMÉRIO, MILENE COMÉRIO
e MIRELA COMÉRIO, montaram estrategicamente o referido grupo com diversas
pessoas jurídicas de mesmo objeto social e quadros societários formados por
interpostas pessoas com grau de parentesco ou afinidade com EDIVALDO
COMÉRIO. A constituição do referido grupo econômico liderado pela empresa
HOUSE CONFECÇÕES LTDA teve como único intento pulverizar a Receita Bruta,
Movimentação Financeira e Capital Social da empresa líder para usufruir
indevidamente tributação privilegiada do regime tributário favorecido do SIMPLES
NACIONAL, fraudando os objetivos sociais do referido Instituto Jurídico, com a
consequente sonegação do Imposto de Renda e das Contribuições Federais devidas.
Constatamos a falta de autonomia patrimonial e administrativa das empresas do grupo
DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, tendo em vista que as atividades administrativas do
referido grupo de empresas eram centralizadas no escritório localizado no prédio da
empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA. Que EDIVALDO COMÉRIO, sua esposa
JORGETE COUTINHO COMÉRIO e seus filhos MAICKEL COMÉRIO, MILENE
COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO, tinham funções definidas na administração do
referido grupo (item 10.1, deste Termo). [...] As pessoas jurídicas componentes do
grupo DISTRIBUIDORA SÃO PAULO bem como os seus administradores, abaixo
relacionados, em face dos fatos relatados no Termo de Verificação de Infração, são
responsáveis solidários pelo crédito tributário apurado contra a empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA, conforme previsto no Art. 124, I do CTN.
Por conseguinte, a inferência apresentada pela Recorrente não é acertada dada a
produção de um conjunto fático-probatório robusto pela autoridade fiscal.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1003-002.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720440/2014-24

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital